Tribunal: STM
Processo: 7000760-65.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME EM LICITAÇÃO. DISPENSA/INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 337-E DO CP. ART. 89 DA LEI 8.666/93. ULTRATIVIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MALÉFICA. NORMA PENAL EM BRANCO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DE OM SEM CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. CRIME FORMAL. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LESÃO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pelo fato de o crime imputado aos Acusados na Denúncia, tipificado no art. 337-E do CP, ser mais gravoso do que o tipificado pelo art. 89 da Lei 8.666/93 – alterado pela Lei 14.133/2021, deve-se considerar a continuidade típico-normativa da segunda parte do citado artigo 89 e a ultratividade da pena nele prevista, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, já que os fatos narrados ocorreram em data anterior à alteração legislativa em referência. 2. Da análise dos autos, observa-se que os serviços prestados no interior da Organização Militar, com autorização dos militares envolvidos, foram executados sem a existência de qualquer contrato formal, mas apenas um acordo verbal entre os responsáveis pelas Empresas. Extrai-se da prova oral que os serviços careceram de qualquer técnica ou formalidade, conforme exigência da lei 8.666/93, não havendo, sequer, a existência de contrato formal. Contudo, extrai-se dos autos que não houve pagamento a qualquer das empresas por parte da Adminstração Militar. 3. Consoante entendimento jurisprudencial dominante no STM, no STJ e no STF, o delito tipificado no art. 89 da lei 8.666/93 não configura crime formal, e, para sua configuração, exige a presença do dolo específico de causar prejuízo ao Erário e também a comprovação do efetivo prejuízo, o que não se verificou nos presentes autos, como reconhecido pelo Juízo sentenciante. 4. No caso vertente, o deslinde da ação penal não conseguiu demonstrar, minimamente, a presença do dolo específico dos Acusados, tanto dos civis quanto dos militares, consistente na vontade livre e consciente de causar prejuízo ao Erário. Outrossim, o MPM não logrou demonstrar, a efetiva ocorrência do prejuízo exigido para a configuração do crime. Não há qualquer comprovante de pagamento eventualmente efetuado pela Administração Militar em favor das empresas citadas nos autos, ou mesmo repasse de valores a militares, o que nos leva à conclusão pelo acerto do veredito absolutório, já que em total harmonia com os precedentes jurisprudenciais atuais. 5. A existência de suporte probatório mínimo para a deflagração da Ação Penal Militar esteve presente, uma vez que os fatos apurados no IPM e apresentados pelo MPM demonstraram fortes indícios da ocorrência de infração penal militar. Contudo, em Juízo, submetidos ao crivo do contraditório, os elementos informativos não conseguiram provar, de maneira indubitável, a prática delitiva, em especial, o aperfeiçoamento do tipo penal. 6. Sentença absolutória em consonância com a prova dos autos. 7. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000760-65.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MOISÉS GOMES DA MOTTA
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELADO: LUIZ ANTONIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO
ADVOGADO(A): EVERTON ANTUNES NOGUEIRA (OAB SP314490)
APELADO: DARLY VIEIRA
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELADO: CAMILA BALBINO VERRESCHI
ADVOGADO(A): EVERTON ANTUNES NOGUEIRA (OAB SP314490)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA MANTER A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO. NA FORMA REGIMENTAL, USOU DA
PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA DE DARLY VIEIRA E MOISÉS GOMES
DA MOTTA, DR. WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000760-65.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MOISÉS GOMES DA MOTTA
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELADO: LUIZ ANTONIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO
ADVOGADO(A): EVERTON ANTUNES NOGUEIRA (OAB SP314490)
APELADO: DARLY VIEIRA
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELADO: CAMILA BALBINO VERRESCHI
ADVOGADO(A): EVERTON ANTUNES NOGUEIRA (OAB SP314490)
EMENTA
APELAÇÃO.
MPM.
CRIME
EM
LICITAÇÃO.
DISPENSA/INEXIGÊNCIA
DE
LICITAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES LEGAIS. ART. 337-E DO CP. ART. 89 DA LEI
8.666/93. ULTRATIVIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MALÉFICA. NORMA
PENAL EM BRANCO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO
INTERIOR DE OM SEM CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. CRIME
FORMAL. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LESÃO AO
ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVAÇÃO.
NÃO
PROVIMENTO.
ABSOLVIÇÃO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Pelo fato de o crime imputado aos Acusados na Denúncia, tipificado
no art. 337-E do CP, ser mais gravoso do que o tipificado pelo art. 89
da Lei 8.666/93 – alterado pela Lei 14.133/2021, deve-se considerar a
continuidade típico-normativa da segunda parte do citado artigo 89 e a
ultratividade da pena nele prevista, em respeito ao princípio da
irretroatividade da lei penal maléfica, já que os fatos narrados
ocorreram em data anterior à alteração legislativa em referência.
2. Da análise dos autos, observa-se que os serviços prestados no
interior da Organização Militar, com autorização dos militares
envolvidos, foram executados sem a existência de qualquer contrato
formal, mas apenas um acordo verbal entre os responsáveis pelas
Empresas. Extrai-se da prova oral que os serviços careceram de
qualquer técnica ou formalidade, conforme exigência da lei 8.666/93,
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não havendo, sequer, a existência de contrato formal. Contudo, extrai-
se dos autos que não houve pagamento a qualquer das empresas por
parte da Adminstração Militar.
3. Consoante entendimento jurisprudencial dominante no STM, no STJ
e no STF, o delito tipificado no art. 89 da lei 8.666/93 não configura
crime formal, e, para sua configuração, exige a presença do dolo
específico de causar prejuízo ao Erário e também a comprovação do
efetivo prejuízo, o que não se verificou nos presentes autos, como
reconhecido pelo Juízo sentenciante.
4. No caso vertente, o deslinde da ação penal não conseguiu
demonstrar, minimamente, a presença do dolo específico dos
Acusados, tanto dos civis quanto dos militares, consistente na vontade
livre e consciente de causar prejuízo ao Erário. Outrossim, o MPM não
logrou demonstrar, a efetiva ocorrência do prejuízo exigido para a
configuração do crime. Não há qualquer comprovante de pagamento
eventualmente efetuado pela Administração Militar em favor das
empresas citadas nos autos, ou mesmo repasse de valores a militares, o
que nos leva à conclusão pelo acerto do veredito absolutório, já que em
total harmonia com os precedentes jurisprudenciais atuais.
5. A existência de suporte probatório mínimo para a deflagração da
Ação Penal Militar esteve presente, uma vez que os fatos apurados no
IPM e apresentados pelo MPM demonstraram fortes indícios da
ocorrência de infração penal militar. Contudo, em Juízo, submetidos ao
crivo do contraditório, os elementos informativos não conseguiram
provar, de maneira indubitável, a prática delitiva, em especial, o
aperfeiçoamento do tipo penal.
6. Sentença absolutória em consonância com a prova dos autos.
7. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 5/10/2022, nos autos
Ação Penal Militar (APM) nº 7000061-14.2022.7.02.0002, que julgou improcedente
a pretensão punitiva e absolveu os Acusados Cel DARLY VIEIRA, Civil CAMILA
BALBINO VERRESCHI, Civil LUIZ ANTÔNIO AUGUSTO CORRÊA DE
CARVALHO e Ten Cel MOISÉS GOMES DA MOTTA, com base no art. 439,
alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar – CPPM (evento 234 da
APM).
A Denúncia, oferecida em 14/2/2022, baseada nos elementos
constantes do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000261-55.2021.7.02.0002, narra
os seguintes fatos, in verbis (evento 1, doc. 1 da APM):
(...) Consta dos autos do presente IPM que, entre julho de 2018 e agosto de 2019, os
denunciados Moisés Gomes da Motta (Ten Cel Motta) e Darly Vieira (Cel Vieira)
admitiram, possibilitaram ou deram causa à contratação direta fora das hipóteses
previstas em lei, contratando indevidamente serviços de topografia da empresa
Karajá, administrada pelo falecido Domingos Verreschi e pelo terceiro e quarto
denunciados, Camila Verreschi e Luiz Antônio Augusto Correa de Carvalho, que
contribuíram para a consumação da ilegalidade. Assim fazendo, os quatro
denunciados incidiram no crime de contratação direta ilegal, tipificado pelo artigo
337-E do Código Penal, na redação conferida pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de
Licitação e Contratos Administrativos).
Consigna-se, inicialmente, que a Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos) revogou imediatamente os crimes previstos na Lei 8.666/93 e
transferiu para o Código Penal toda a disciplina dos delitos cometidos nos
processos licitatórios e nos contratos administrativos deles decorrentes. O delito do
revogado artigo 89 da Lei 8.666/93 ("dispensa de licitação") foi substituído pelo
atual artigo 337-E do Código Penal, na redação dada pela Lei 14.133/21
("contratação direta ilegal"). Houve continuidade normativo-típica, já que o caráter
criminoso do fato foi mantido, em outro dispositivo legal. Entretanto, a mudança
penal veio acompanhada de maior rigor na punição. Uma vez que a pena mais
grave não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, tem-se a aplicação ultra-
ativa da pena prevista no revogado artigo 89 da Lei 8.666/93 ao delito descrito no
artigo 337-E do Código Penal Militar, porquanto mais benéfica (princípio da ultra-
atividade da lex mellius).
O IPM em epígrafe foi instaurado para apurar notícia anônima de irregularidades
em licitação, consubstanciadas na contratação de serviços de topografia sem
licitação, coincidentes com objeto de licitação futura, realizada pelo GAP/GW.
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em novembro de 2019, foi apresentada uma notícia anônima na Delegacia de
Polícia Federal em Cruzeiro/SP, narrando irregularidades licitatórias na EEAR,
envolvendo a empresa Karajá, mencionando três fatos distintos: contratação para
demolição de hangar atingido por um vendaval no ano de 2018, sem licitação;
realização de obras para instalação da piscina olímpica, em 2016, com fraudes a
licitação; e realização de serviços de topografia na EEAR sem licitação, no ano de
2018.
Inicialmente, foi instaurado um inquérito policial na Delegacia de Polícia Federal
de Cruzeiro para apurar os fatos (IPL 5000138-35.2020.4.03.6118). Cópia do
referido IPL foi remetida ao Ministério Público Militar em novembro de 2020,
ensejando a NF 120.2020.000171 (Evento 1, volumes 8 a 54), que resultou em
requisição, pelo Parquet Militar, de instauração do IPM nº 7000133-
35.2021.7.02.0002, da 1ª Auditoria da 2ª CJM (Evento 1, fls. 2026). Posteriormente,
a requerimento do Ministério Público Militar (Evento 1, volume 54, fls. 2026), a
investigação foi desmembrada em três IPMs distintos, para apurar, de forma
separada, os três fatos mencionados na denúncia, sendo que o IPM nº 7000133-
35.2021.07.02.0002, da 1ª Auditoria da 2ª CJM, focalizou os fatos relacionados à
demolição do hangar; o IPM nº 7000272-84.2021.07.02.002, da 2ª Auditoria da 2ª
CJM voltou-se à apuração dos fatos relacionados às obras de instalação da piscina
olímpica; e o IPM nº 7000261-55.2021.7.02.0002, em análise, dirigiu-se
especificamente à apuração das irregularidades envolvendo a realização de
serviços de topografia na EEAR.
Em relação aos serviços de topografia, a denúncia anônima afirmava em síntese
que (Evento 1, volume 8, fls. 11/30):
- a empresa Precision enviou uma notificação extrajudicial para a EEAR, cobrando
pagamento de R$44.840,00 por serviços de topografia que havia realizado dentro
da EEAR a pedido da empresa Karajá, entre julho de 2018 e abril de 2019 (cópia da
notificação, volume 8, fls. 31/33);
- o serviço foi realizado em razão de acordos verbais entre a Karajá e a Precision,
empresas parceiras há muitos anos, cujos proprietários, Domingos Verreschi, da
Karajá, e Rui Lopes, da Precision, eram amigos;
- Domingos Verreschi, da Karajá, era amigo pessoal do Cel Vieira, militar influente
na EEAR, GAP e PAGW. Em razão disso, a Karajá e outras empresas relacionadas
a Domingos Verreschi foram favorecidas em várias obras para a Aeronáutica;
- os serviços de topografia teriam sido prestados sem licitação, e visavam na
verdade à futura instalação do projeto TRACON a ser implantado na EEAR, tudo
indicando que a obra ficaria a cargo da Karajá.
Segundo se logrou apurar no IPM em epígrafe, entre julho de 2018 e abril de 2019,
por acordo informal firmado entre a empresa Karajá, o Ten Cel Motta, e o Cel
Vieira, a Karajá efetuou serviços de topografia nas dependências da EEAR,
contratando, para tanto, a empresa Precision. O referido serviço de topografia foi
usado para embasar o projeto TRACON.
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme exposto no Relatório da autoridade policial, o projeto TRACON visava à
implantação do Centro de Controle de Terminal - órgão que, conforme estabelecido
em diretrizes de reestruturação da FAB, centralizará o monitoramento de
aproximação de aeronaves (transferência dos controles de aproximação - APP de
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte para a localidade de Guaratinguetá). O
prédio operacional ficará sediado em Guaratinguetá, na área da EEAR. O projeto
envolvia, além da instalação do prédio operacional, a edificação de 468
(quatrocentos e sessenta e oito) novos próprios nacionais residenciais, divididos em
36 (trinta e seis) blocos residenciais. O projeto TRACON ficou a cargo do
Grupamento de Apoio de Guaratinguetá (GAP-GW) (Evento 1, volume 6, fls. 230).
À época dos fatos, o Ten Cel Motta era Prefeito da PAGW e Ordenador de Despesas,
função que desempenhou no período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2020.
O Cel Vieira exerceu a chefia do GAPGW de janeiro de 2017 a fevereiro de 2019 e,
anteriormente, era chefe do núcleo do GAP.
A empresa Karajá prestava diversos serviços para organizações militares da
Aeronáutica, na região do Vale do Paraíba, notadamente para a EEAR, há muitos
anos. A empresa tem como sócios Camila Balbino Verreschi, Estefânia Balbino
Verreschi e Luiz Antonio Augusto Correa de Carvalho, mas, na prática, quem ficava
à frente dos negócios sociais era Domingos Verreschi. De acordo com o apurado,
Camila Verreschi, que é engenheira, e Luiz Antonio Correa de Carvalho,
administrador, atuavam na parte administrativa e executiva, sendo que Estefania
Verreschi não atuava na empresa, e apenas constava do contrato social. Já
Domingos Sávio Verreschi, embora não integrasse os quadros sociais da empresa,
era conhecido como "dono" da Karajá, e apresentava-se como "representante
comercial" da empresa das filhas, sendo responsável por entabular os negócios da
empresa Karajá junto à Aeronáutica, valendo-se de seu relacionamento pessoal com
militares, e a subcontratar empresas para execução dos contratos firmados com a
Aeronáutica.
Domingos Verreschi era amigo pessoal do Cel Vieira e, inclusive, as famílias de
ambos viajavam juntas ao exterior, dividindo hospedagem, conforme comprovam
imagens acostadas à denúncia anônima (Evento 1, volume 8, fls. 13/15). Ele
também mantinha vínculos de amizade com outros militares da
Aeronáutica,conforme comprovam imagens de eventos sociais acostadas à denúncia
anônima (Evento 1, volume 8, fls. 17). Beneficiando-se do vínculo de amizade que
mantinha com os militares, especialmente com o Cel Vieira, Domingos Verreschi
prestava diversos serviços para a EEAR, através da Karajá e de outras empresas,
em nome de familiares, como a Multiserve e Guaporá, (quadros sociais das
empresas, Evento 1, volume 12, fls. 200). A denúncia anônima apresentada à Policia
Federal afirmava que as empresas relacionadas a Domingos Verreschi eram
privilegiadas nas contratações de obras para a Aeronáutica.
Consigne-se desde logo que, durante as investigações, em julho de 2021, Domingos
Verreschi faleceu (Evento 1, volume 6, fls. 225).
Domingos Verreschi costumava subcontratar a empresa Precision, de seu amigo Rui
Lopes, para executar alguns serviços que prestava para a Aeronáutica.
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a notícia da implantação do projeto TRACON, o Ten Cel Motta, o Cel Vieira e
Domingos Verreschi desenvolveram tratativas para a execução do projeto, tudo
indicando que havia intenção de que empresas ligadas a ele participassem das
futuras obras relacionadas ao projeto.
Para tanto, Domingos Verreschi criou grupos de mensagens no aplicativo whatsapp,
do qual participavam militares, membros da empresa Karajá e funcionários da
empresa Precision. Nos referidos grupos, eram abordados os serviços que a Karajá
estava prestando para a Aeronáutica, dentro da área da EEAR, e reuniões,
realizadas com a presença de representantes da empresa Karajá, Precision, e
militares da Aeronáutica, sendo feitas menções aos projetos, obras que seriam
executadas, e orientações do Cel Vieira (cópias das mensagens de whatsapp: Evento
1, volume 8, fls. 12/16 e volume 9, fls. 42/45).
Houve contratação da empresa Karajá, pela Aeronáutica, para execução dos
serviços de topografia, que seriam utilizados para elaboração do projeto TRACON,
que foi feita de forma absolutamente informal, prescindindo-se da realização de
necessária licitação. A contratação foi realizada mediante ajuste verbal entre
representantes da empresa Karajá (Domingos Verreschi, Camila Verreschi e Luiz
Antônio Correa de Carvalho) e da Aeronáutica (Ten Cel Motta e o Cel Vieira).
A Karajá, desta forma, foi contratada para prestar serviços de topografia à
Aeronáutica, sem licitação, fora das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de
licitação, descritas nos artigos 24 e 25 da lei 8.666/93, então vigente.
Os serviços de topografia prestados pela Karajá foram utilizados para a
consecução do Projeto Executivo que precedeu o edital licitatório da Tomada de
Preços nº 6 GAP-GW/2019 (Projeto TRACON).
Para a execução dos serviços, a empresa Karajá contratou a empresa Precision,
também de forma absolutamente informal, mediante ajuste verbal entre
representantes de ambas as empresas (Domingos Verreschi, da Karajá, e Rui Lopes,
da Precision).
Nesse sentido, a Precision efetuou diversos serviços para a Karajá, entre 18 de
julho de 2018 a 30 de abril de 2019, dentro da EEAR, que, na verdade, visavam ao
mencionado projeto TRACON, dentre os quais serviços de levantamento cadastral,
levantamento planialtimétrico, levantamento dos PV's, levantamento de captação de
água e outros.
Ocorre que, em dado momento, a Karajá deixou de efetuar o pagamento por tais
serviços. A Precision efetuou repetidas cobranças à Karajá, inclusive em mensagens
eletrônicas, às quais Domingos Verreschi respondia com alusões à suspensão de
pagamento pela Aeronáutica (Evento 1, volume 9, fls. 45/51).
Como as cobranças à Karajá não lograram êxito, em 23 de outubro de 2019 a
Precision enviou notificação extrajudicial diretamente à EEAR, cobrando o
pagamento dos serviços de topografia realizados, no valor de R$ 44.840,00
(quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), (Evento 1, volume 2, fls. 39 e
volume 8, fls. 23/26), que foram discriminados detalhadamente em planilha anexa à
notificação (Evento 1, volume 9, fls. 34/39).
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dias depois, em 4 de novembro de 2019, a Precision encaminhou outro documento à
EEAR, informando que a dívida da Karajá havia sido paga, e que se referia a
questão particular entre as empresas, não envolvendo a EEAR, solicitando fosse
desconsiderada a notificação anterior (Evento 1, volume 2, fls. 43/45 e volume 10,
fls. 94/104).
Em julho de 2019 havia sido apresentado o Projeto Executivo de Serviços de
Engenharia para Elaboração de Projetos para Ampliação da Vila Residencial na
GUARNAE-GW (Evento 1, volume 3, fls. 79/ volume 4, fls. 134) - fase interna,
preparatório da futura licitação do Projeto TRACON. A licitação foi aberta em
novembro de 2019, por meio do Edital de Tomada de Preços nº 6 GAP-GW/2019
(Evento 1, volume 4, fls. 136/volume 5, fls. 179). Ambos visavam ao denominado
"Projeto TRACON".
A empresa Karajá acabou não participando da licitação, até porque, à época da
abertura da licitação, em novembro de 2019, já estava em andamento inquérito
policial na Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro, a respeito dos fatos.
Foi vencedora da licitação a empresa Lilian de L. Pedreira, que celebrou os
contratos com a Aeronáutica, conforme informado no relatório do Evento 73, 2-
diligência, fls. 16 do pdf.
No âmbito do inquérito policial instaurado na PF, foram solicitadas informações à
EEAR sobre o serviço de topografia prestado pela Precision, a pedido da Karajá,
nas dependências da EEAR (Evento 1, volume 9, fls. 55). Em resposta, foi
apresentado um relatório pelo GAP-GW, no qual foi afirmado que (Evento 1,
volume 10, fls. 88/91):
"Não há registro, mormente quanto a levantamento cadastral, levantamento
planialtimétrico, levantamento dos PV 's, levantamento de captação de água,
realizados pela KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. Todavia, foram
firmados entre o GAP-GW e a referida empresa os contratos n°144/GAPGW/2017e
n° 112/GAPGW/2018, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção de
vias públicas , e entre a EEAR e a referida empresa o contrato n°
156/GAPGW/2018, cujo objeto é o serviço de demolição do hangar da Subseção de
Ensino de Estrutura e Pintura da EEAR, executados nas dependências da EEAR no
ano de 2018 (...) Não houve contratação da empresa em 2019" .
Foi afirmado ainda que a EEAR, ao receber a notificação da Precision cobrando o
pagamento de serviços prestados, oficiou à Karajá, indagando se os fatos
apresentavam qualquer relação com os contratos celebrados com a EEAR, tendo a
Karajá respondido que havia contratado a Precision apenas para "finalizar registro
de acervo técnico", e que as pendências entre as empresas já se encontravam
sanadas, e que a Precision encaminhou documento à EEAR afirmando que os
débitos haviam sido quitados.
A versão de que os serviços prestados pela Precision na EEAR a pedido da Karajá
destinavam-se a compor acervo técnico para a Karajá, apresentada pelo GAP/GW à
Polícia Federal, foi também sustentada pelos denunciados Ten Cel Motta (Evento 1,
volume 5, fls. 195 e volume 11, fls. 137), Cel Vieira (Evento 1, volume 5, fls. 199),
Camila Balbino Verreschi (Evento 1, volume 2, fls. 56), Luiz Antonio Correa de
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Carvalho (Evento 1, volume 2, fls. 63 e volume 9, fls. 78), Domingos Verreschi
(Evento 1, volume 10, fls. 81), Tenente Luis Gustavo de Barros (Evento 1, volume 2,
fls. 30 e volume 10, fls. 138 e Evento 73, 2-Diligências, fls. 55) e SO Leandro
Tibirissá Cheffer (Evento 1, volume 6, fls. 213 e Evento 73, 3-Diligências, fls. 68).
Todos afirmaram, em síntese, que Domingos Verreschi solicitou ao Ten Cel Motta
autorização para documentar acervo técnico de serviços anteriormente realizados
na EEAR, o que foi deferido, sendo que mensagens e reuniões tratavam disso, e o
SO Cheffer, por ser militar antigo na OM, foi encarregado de eventualmente
acompanhar o levantamento, indicando as áreas em que os serviços haviam sido
executados.
Essa versão, no sentido de que os serviços de topografia realizados na EEAR pela
Precision a requerimento da Karajá se destinariam à composição de acervo técnico
para a Karajá, e se referiam apenas a levantamento de serviços prestados
anteriormente por aquela empresa, ao longo dos anos, não convence, por diversas
razões a seguir expostas.
Inicialmente, conforme consignado pela autoridade policial em seu relatório,
acervo técnico tem conotação técnica relacionada a obras já concluídas. Com
efeito, no sítio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo,
acervo técnico é conceituado como "o conjunto das atividades técnicas
desenvolvidas ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições e
registradas no Crea por meio de ART's - Anotações de Responsabilidade Técnica.
Pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a ART da
obra/serviço realizado e nunca à empresa." (https://www.creasp.org.br/perguntas-
frequentes/acervo-tecnico/, acesso em 9/2/21). Percebe-se, pois, que acervo técnico
se refere a serviço de engenharia já concluído. Ora, a notificação extrajudicial
emitida pela Precision se referia a projeto de obras em andamento e futuras, e não a
obras já concluídas.
Outrossim, as mensagens de whatsapp acostadas à denúncia anônima, de grupos
criados no contexto dos serviços de topografia, referiam orientação do Cel Vieira, e
projetos do BINFA e Adutora, e pagamentos pendentes da Aeronáutica (Evento 1,
volume 8, fls. 5 e volume 9, fls. 45/47). Novamente, projetos se referem a obras
futuras ou em andamento, e não a obras já realizadas no passado.
Os depoimentos prestados pelos integrantes da empresa Precision, que constavam
do mencionado grupo de whatsapp, deixam claro que os serviços de topografia
realizados nas dependências da EEAR visavam a obras futuras e cadastros, e não se
destinavam exclusivamente a formação de acervo técnico. Nesse sentido:
- o sócio proprietário da Precision, Rui Sérgio Lopes, relatou, no IPM em epígrafe,
que a Karajá contratou a Precision para serviços relacionados à pavimentação das
vias e um projeto de adutora de captação de água que seria futuramente
executado pela Karajá, e que a intenção desta era "fazer um orçamento de
pavimentação de todas as ruas e solicitou os serviços topográficos para possibilitar
um levantamento mais preciso dos custos". Mencionou, também, atualização de
acervo técnico (Evento 1, volume 2, fls. 34). No âmbito do inquérito policial da
DPF/Cruzeiro, afirmou que os serviços de topografia visavam fazer um
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

levantamento de sistemas viários internos da EEAR, que seria pra "fornecer um
valor e informações dos serviços que deveriam ser feitos para subsidiar um futuro
projeto para procedimento licitatório" (Evento 1, volume 9, fls. 74);
- o engenheiro da Precision Luis Fernando Alves Lopes relatou que não tem
conhecimento de que a contratação de Precision pela Karajá se relacionasse a
acervo técnico, e que foi realizado um levantamento topográfico de infraestrutura
de ruas, com levantamento planialtimétrico, elaboração de mapas com indicação de
pontos como ruas, caixas de esgoto e água fluvial, etc. Mencionou também que
havia projeto de um novo pavimento, e de uma adutora que faria ligação do rio
Guaratinguetá às ruas da EEAR (Evento 1, volume 2, fls. 26 e volume 12, fls. 196 e
Evento 73, 2-Diligências, fls. 43/44);
- Rafael Henrique Lopes Bastos, funcionário da área administrativa da Precision,
relatou que os levantamentos efetuados não visavam acervo técnico (Evento 73, 2-
Diligências, fls. 51).
- outros funcionários da Precision relataram apenas que foram executados serviços
de topografia para cadastro de ruas, desconhecendo a finalidade destes (Evento 1,
12-volume, fls. 197, 189, 192 e 194 e Evento 73, 2-Diligências, fls. 49).
Ademais, o Tenente Thiago Gomes Rosa, militar engenheiro temporário que assinou
o projeto executivo de serviços de Engenharia para Elaboração de Projetos para
Ampliação da Vila Residencial na GUARNAEGW (Evento 1, volume 3, fls. 79/
volume 4, fls. 134), foi enfático em afirmar que os serviços prestados pela Precision
à Karajá na EEAR visavam a levantamento topográfico para o projeto TRACON
(Evento 73, 3-Diligências, fls. 62). Segundo suas informações, o referido projeto na
verdade havia sido elaborado pelo SO Cheffer e conferido pelo Tenente Luis
Gustavo, os quais haviam comentado com ele que o serviço realizado pela Precision
se relacionava ao Projeto TRACON.
Outrossim, a prova documental carreada aos autos demonstra que os serviços de
topografia visavam o projeto TRACON.
Nesse sentido, extratos obtidos junto ao Portal de Transparência, incluídos no
corpo da denúncia anônima, demonstram que não houve contrato pretérito entre a
Karajá e a Aeronáutica que coincidisse com os serviços de topografia discriminados
na notificação extrajudicial emitida pela Precision (Evento 1, volume 8, fls. 11). Os
serviços executados pela Precision na EEAR, discriminados na planilha anexa à
notificação extrajudicial referem redes de esgoto, levantamento e captação de água,
projeto de drenagem, projeto de adutora, projeto de estacionamento e projeto de
ciclovia (Evento 1, volume 9, fls. 34/47). Tais serviços não apresentam nenhuma
relação com os executados anteriormente pela Karajá na EEAR, conforme
informações extraídas do Portal de Transparência.
O próprio relatório do GAP-GW, enviado à Polícia Federal, como já destacado,
afirmou que não havia registro de contratos firmados com a Karajá que se
relacionassem com os serviços de topografia, discriminados na planilha anexa à
notificação extrajudicial da Precision (Evento 1, volume 10, fls. 88/91).
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, os serviços mencionados na planilha anexa à notificação
extrajudicial correspondem ao projeto executivo que precedeu a Tomada de Preços
nº 06/GAP-GW/2019 (Projeto TRACON), conforme destacado no Relatório da
autoridade policial.
A requerimento do Ministério Público Militar (Evento 27), foi elaborado laudo
pericial a fim de comprovar que as referências aos serviços de topografia realizados
pela empresa Precision na EEAR, a requerimento da empresa Karajá, contidas na
notificação judicial enviada pela Precision à EEAR e planilha anexa, apresentam
semelhança com previsões constantes do Projeto Executivo que precedeu a Tomada
de Preços nº 06/GAP-GW/2019 (Projeto TRACON) (IPM em epígrafe, Evento 1,
volume 3/fls. 75 a volume 5, fls. 179), indicando as convergências observadas.
O laudo produzido atestou que (Evento 73, 3-Diligências, fls. 77/79):
"Os serviços prestados pela empresa Precision-Lopes Topografia Projetos e
Construções LTDA possuem semelhança com previsões constantes na Tomada de
Preço 06/GAP- GW/2019, como pode ser visto no item 3 do anexo "C- Projeto
Básico", no item VII do anexo "D- Estudos Preliminares" e ao longo do anexo"
G-Projeto Executivo".
No item Conclusão, o laudo afirmou que:
"existe semelhança parcial entre serviços prestados pela Precision que foram
referidos na notificação extrajudicial com serviços constantes do Processo
Administrativo de Gestão, tendo em vista que, na TP 06, foram exigidos serviços de
outras naturezas. No Processo Administrativo de Gestão referente à TP06/GAP-
GW/2019, "os anexos "C-Projeto Básico","D-Estudos Preliminares"e"G-Projeto
Executivo" descrevem de forma técnica as atividades descritas na notificação
judicial realizada pela empresa citada"
O laudo pericial, portanto, confirma o afirmado no Relatório elaborado pela
autoridade policial, no sentido de que o serviço topográfico realizado pela
Precision a pedido da Karajá nas dependências da EEAR apresenta as mesmas
características do Projeto Executivo da Tomada de Preço nº 6/GAP-GW/2019, e
que, na verdade, eram "uma antecipação das fases que seriam exigidas na Tomada
de Preço N°06/GAPGW/2019" (Evento 1, volume 6, fls. 262).
O fato de haver coincidência entre os serviços executados pela Precision na EEAR a
pedido da Karajá, que estão discriminados na planilha anexada à notificação
extrajudicial enviada pela Precision à EEAR em outubro de 2019 e o Projeto
Executivo que precedeu a licitação do Projeto TRACON, conforme destacado no
Relatório elaborado pela autoridade policial e confirmado pelo laudo pericial,
comprova que na realidade foram realizados em prol da Aeronáutica serviços
topográficos pela Karajá, sem a realização de imprescindível licitação,
caracterizando o crime de contratação direta ilegal, descrito no artigo 337-E do
Código Penal, que substituiu o delito de dispensa de licitação, descrito no revogado
art. 89 da Lei 8.666/93, por parte do Ten Cel Mota e do Cel Vieira, e dos sócios
administradores da empresa Karajá, Camila Verreschi e Luiz Antonio Correa de
Carvalho, além do falecido Domingos Verreschi.
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consigne-se finalmente que o delito em tela tutela a moralidade administrativa,
especialmente quanto aos princípios da competitividade e da isonomia. Trata-se de
crime de natureza formal, que se caracteriza independentemente da demonstração
de ocorrência de prejuízo à Administração.
De tudo quanto relatado se extrai que MOISÉS GOMES DA MOTTA, DARLY
VIEIRA, CAMILA BALBINO VERRESCHI e LUIZ ANTÔNIO CORRÊA DE
CARVALHO, agindo de forma livre e consciente, em unidade de desígnio,
praticaram os delitos de contratação direta ilegal em concurso de agentes.
As razões de convicção quanto à autoria dos delitos que se imputam aos
denunciados repousam no IPM em epígrafe, notadamente nos seguintes elementos:
- notícia anônima apresentada à Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro (Evento
1, volume 8, fls. 11/38);
- notificação extrajudicial emitida pela Precision à EEAR (Evento 1, volume 8, fls.
31/33) e planilha anexa, discriminando os serviços realizados (Evento 1, volume 9,
fls. 34/47);
- ofício da Precision, de 4 de novembro, informando que a dívida da Karajá havia
sido paga e que se tratava de questão entre as empresas, não envolvendo EEAR,
solicitando desconsideração da notificação extrajudicial (volume 10, fls. 94/104);
- imagens demonstrando a existência de vínculos pessoais entre Domingos Verreschi
e militares da Aeronáutica, notadamente o Cel Vieira (viagens ao exterior e eventos
sociais) - Evento 1, volume 8, fls. 13/17;
- imagens de extratos do Portal da Transparência, no corpo da denúncia anônima,
relacionando obras realizadas pela Karajá para a Aeronáutica, que não coincidem
com os serviços referidos na notificação extrajudicial da Precision (Evento 1,
volume 8, fls. 11);
- cópias de mensagens eletrônicas pelo aplicativo whatsapp, em grupos criados no
contexto dos serviços de topografia, envolvendo representantes da Karajá, da
Precision, e militares (Evento 1, volume 8, fls. 12/16 e volume 9, fls. 44/45);
- ofício da Polícia Federal à EEAR, solicitando informações sobre serviço de
topografia que teria sido prestado pela Precision a pedido da Karajá nos anos de
2018/2019 na EEAR (Volume 9, fls. 55), e respectiva resposta, contendo relatório do
GAP-GW para a Polícia Federal (Evento 1, Volume 10, fls. 88/91);
- certidão de óbito Domingos Verreschi (Evento 1, volume 6, fls. 225);
- relatorio da autoridade policial (Evento 1, volume 6, fls. 226/ volume 7, fls. 266);
- documentos do Projeto TRACON - Projeto Executivo de Serviço de Engenharia
para Elaboração de Projetos para ampliação da vila residencial na Guarnae-GW
(julho de 2019, Evento 1, volume 3, fls. 79/volume 4, fls. 134) e Edital da Tomada de
Preços 6/GAP - GW/2019 (novembro de 2019, volume 4, fls. 135/volume 5, fls. 179);
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- relatório identificando ganhadores da licitação da Tomada de Preços nº 06/GAP-
GW/2019 (Evento 73, 2-diligências, fls. 16 do pdf);
- laudo pericial que comprova semelhança entre serviços realizados pela Precision
na EEAR a requerimento da Karajá e previsões constantes do Projeto Executivo que
precedeu a Tomada de Preços nº 06/GAP-GW/2019 (Projeto TRACON) (Evento 73,
3-Diligências, fls. 77/79 do pdf);
- depoimentos acostados no:
-Evento 1, volume 2, fls. 26 e 34; volume 9, fls. 74 e 76 e volume 12, fls. 196 e
- Evento 73, volume 2 (2- Diligências), fls. 43; 49; 51 e volume 3 (3-Diligências),
fls. 60 e 62
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
Denúncia, com a citação de:
- MOISÉS GOMES DA MOTTA e DARLY VIEIRA, a fim de serem processados e
julgados perante esse Juízo, sob pena de revelia, como incursos no art. 337-E do
Código Penal, na redação dada pela Lei 13.133/21, c.c. artigo 9º, II, "e" do Código
Penal Militar, na redação da Lei 13.491/2017, na forma do artigo 53 do Código
Penal Militar, e de
- CAMILA BALBINO VERRESCHI e LUIZ ANTÔNIO CORRÊA DE
CARVALHO, a fim de serem processados e julgados perante esse Juízo, sob pena
de revelia, como incursos no art. 337-E do Código Penal, na redação dada pela Lei
13.133/21 c.c. artigo 9, III, "a" do Código Penal Militar, na redação dada pela Lei
13.491/2017, na forma do artigo 53 do Código Penal Militar.
(...)
(Grifos no original.)
Na condição de testemunhas, o MPM arrolou na Exordial: 1º Ten
THIAGO ROSA GOMES VIEIRA, civil RUI LOPES, LUIS FERNANDO ALVES
LOPES, civil LUIS FERNANDO ALVES LOPES e civil RAFAEL HENRIQUE
LOPES BASTOS.
Por Decisão proferida em 1º/3/2022, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, Dr. VITOR DE LUCA, recebeu a
denúncia (evento 1, doc. 2 da APM).
Todos os Acusados foram devidamente citados (eventos 18, 19, 20 e
32 da APM).
Os Acusados LUIZ ANTÔNIO CORREA DE CARVALHO e
CAMILA BALBINO VERRESCHI constituíram para atuar em suas Defesas o Dr.
EVERTON ANTUNES NOGUEIRA, OAB/SP 314.490, que arrolou como
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunha a Civil BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI (eventos 21 e 30 da
APM).
Os Acusados DARLY VIEIRA e MOISÉS GOMES DA MOTA
WASHINGTON constituíram para atuar em suas Defesas os Advogados
WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO, OAB/RJ 182.038, e
RAFAEL CARVALHO FULGÊNCIO, OAB/RJ 231.751, que arrolaram como
testemunhas o SO LEANDRO TIBIRISSÁ CHEFFER; Major-Brigadeiro do Ar
VALDIR EDUARDO TUCKUMANTEL CODINHOTO e Cel SILVIA VEIGA
BRITO (eventos 24 e 25 da APM)).
Conforme Ata de Audiência acostada ao evento 133 da APM, em
sessão realizada no dia 29/6/2022, foram ouvidas com o emprego de sistema
audiovisual, por videoconferência, as testemunhas arroladas na Denúncia, bem como
as testemunhas arroladas pelas Defesas constituídas. Na sequência, estando as Partes
satisfeitas com a prova oral produzida, foram procedidas a qualificação e o
interrogatório de todos os Acusados.
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa nada requereu (eventos 173,
174 da APM).
O MPM, por sua vez, requereu a apresentação, pela Defesa, de
documentos relativos à composição de acervo técnico junto ao CREA, relacionados
em levantamento topográfico mencionado pelos Acusados CAMILA VERRESCHI e
LUIS ANTÔNIO CARVALHO, pleito este que que foi deferido pelo juízo,
concedendo prazo de 5 (cinco) dias à Defesa para o atendimento da diligência
(eventos 177 e 179 da APM).
Em resposta à diligência solicitada pelo Parquet, a Defesa reservou-se
a não atender às diligências (evento 184 da APM).
Por despacho, proferido em 23/8/2022, o magistrado a quo determinou
o prosseguimento do feito para a fase de alegações finais e, amparado na
jurisprudência do STM, salientou que não haveria sustentação oral, tampouco
julgamento em plenário, reforçando às Partes que esgotassem seus argumentos nas
alegações escritas (evento 194 da APM).
Em alegações finais escritas, o Parquet, após minudente argumentação,
requereu a procedência da Acusação e a consequente condenação dos Acusados, nos
termos da Denúncia (evento 203 da APM).
A Defesa dos Acusados Cel DARLY VIEIRA e Ten Cel MOISÉS
GOMES MOTTA, pleiteou a absolvição com base no art. 439, alíneas “b”, “c” e “e”,
do CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no mínimo legal, bem como a conversão da pena em restrição de direito (eventos
209 e 210 da APM).
A Defesa de CAMILA BALBINO VERRESCHI e de LUIZ
ANTÔNIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO pleiteou a absolvição dos
Acusados por entender que as condutas não configuraram o tipo penal descrito na
Denúncia, tratando-se de fato atípico (evento 211 da APM).
Em 5/10/2022, pelo Dr. VITOR DE LUCA, Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, foi proferida a Sentença que julgou
improcedente a Denúncia, absolvendo os Acusados do crime capitulado no art. 337-
E do Código Penal, com base no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM (evento 234
da APM).
Intimado no dia 7/10/2022, o MPM interpôs recurso de Apelação na
mesma data (eventos 243 e 244 da APM).
Foi certificado nos autos o trânsito em julgado da Sentença absolutória
para os Acusados (eventos 247 e 251 da APM).
Em suas razões de Apelação, o MPM aduziu estar demonstrada a
caracterização do crime e requereu o provimento do Apelo, a fim de condenar os
Acusados nos termos da Denúncia (evento 244 da APM).
Em contrarrazões ao Apelo ministerial, a Defesa do Cel. DARLY
VIEIRA e do Ten Cel MOISÉS GOMES DA MOTTA aduziu que as provas são
insuficientes para embasar a condenação e se inclinam pela negativa de autoria, de
modo que deve ser mantida a Sentença absolutória, com o não provimento do
Recurso do MPM (evento 260 da APM).
A Defesa de CAMILA BALBINO BERRESCHI e de LUIZ ANTÔNIO
AUGUSTO CORREA DE CARVALHO, em contrarrazões, requereu o não
provimento do recurso do MPM, para que seja mantida a Sentença em sua
integralidade. Aduziu que não houve a comprovação de dolo específico exigido pelo
tipo penal de beneficiar-se e causar efetivo prejuízo à Administração Pública (evento
267 da APM).
A PGJM, mediante parecer da Lavra da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO, opinou pelo provimento do
Apelo Ministerial, para reformar a Sentença, com a consequente condenação dos
Apelados pelo crime de contratação direta ilegal, previsto no art. 337-E do Código
Penal (evento 8).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Partes foram intimadas.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Recorre o MPM da Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que absolveu os Acusados Cel DARLY VIEIRA,
Civil CAMILA BALBINO VERRESCHI, Civil LUIZ ANTÔNIO AUGUSTO
CORRÊA DE CARVALHO e Ten Cel MOISÉS GOMES DA MOTTA, da
imputação do crime do art. 337-E do Código Penal, com base no art. 439, alíneas “b”
e “e”, do Código de Processo Penal Militar – CPPM.
Segundo o MPM, os autos comprovam que os Acusados, agindo de
forma livre e consciente, em unidade de desígnios, praticaram os delitos de
contratação direta ilegal.
O Parquet aponta equívocos na Sentença absolutória e aduz que restou
provado que a Empresa KARAJÁ foi contratada, de maneira informal, sem licitação,
e fora das hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, para prestar
serviço de topografia à Aeronáutica, que foi utilizado para a consecução de Projeto
Executivo que precedeu o edital licitatório da Tomada de Preços 6 GAP-GW
(Projeto TRACON).
Em suas razões, aduz o MPM de piso, in verbis:
(...) serviço de topografia foi desempenhado pela empresa Precision nas
dependências da EEAR, por solicitação da Karajá, entre julho de 2018 e abril de
2019, tudo de comum acordo entre os sócios da Karajá, os acusados Luiz Antônio
Carvalho e Camila Verreschi, além do falecido Domingos Verreschi, e os acusados
Ten Cel Motta e Cel Darly Vieira.
(...)
A denúncia anônima, apresentada inicialmente à Polícia Federal, traz cópias de
mensagens eletrônicas pelo aplicativo whatsapp, em grupos criados no contexto dos
serviços de topografia, envolvendo representantes da Karajá, da Precision, e
militares. Em tais mensagens, são mencionadas reuniões com militares (Sargento
Cheffer, Tenente Gustavo, e os acusados Ten Cel Motta e Cel Vieira) e o pessoal da
Karajá e da Precision sobre o serviço a ser executado, sendo feita referência a
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Projetos do BINFA e Adutora”; “obras em PNR” (designação dadas aos grupos
de whatsapp) ; “orientação do Cel Vieira”, e “pagamentos pendentes da
Aeronáutica (...)
(...)
Conquanto os acusados Cel Vieira e Ten Cel Motta neguem a participação em
reuniões mencionadas nas mensagens de whatsapp, a realização destas restou
comprovada, não somente pelas cópias das mensagens, já referidas, como também
pelo depoimento da testemunha Luis Fernando Lopes, engenheiro da Precision, que
asseverou que compareceu a uma reunião realizada dentro da EEAR, na qual
estavam presentes Domingos Verreschi, o Sargento Cheffer, o Tenente Gustavo e o
Ten Cel Motta, não se recordando, com certeza, se o Cel Vieira estava ou não
presente (Evento 138).
(...)
Consigne-se que não é normal nem regular que sejam realizadas reuniões entre
militares e civis para tratar de obras que não tenham sido contratadas formalmente.
É igualmente absolutamente irregular franquear o acesso de empresas às
dependências de uma organização militar, sem que haja conexão com algum
contrato formalizado. Nesse sentido, a testemunha Maj Brigadeiro Codinhoto,
arrolada pela Defesa, esclareceu que para que alguma empresa seja autorizada a
executar serviços dentro de OM, é necessário que haja contrato formal, e que o que
é preconizado é que todas as ações sejam formalizadas (Evento 139), o que, aliás, é
até intuitivo. Em suma, o só fato de ocorrerem reuniões entre militares e
representantes de empresas, para tratar de serviços que não foram licitados nem
contratados, é absolutamente irregular, e já sinaliza de forma clara a contratação
direta fora das hipóteses previstas em lei, e a existência de negociação referente a
obras futuras.
(...)
Extratos obtidos junto ao Portal de Transparência, incluídos no corpo da denúncia
anônima, demonstram que não houve contrato pretérito entre a Karajá e a
Aeronáutica que coincidisse com os serviços de topografia discriminados na
notificação extrajudicial emitida pela Precision (IPM originário, Evento 1, volume
8, fls. 11). Realmente, a planilha anexa à notificação extrajudicial refere serviços
relativos a rede de esgoto; levantamento e captação de água; projeto de drenagem;
projeto de adutora; projeto de estacionamento; projeto de ciclovia (IPM originário,
Evento 1, volume 9, fls. 34/47). A própria palavra “projeto” se identifica a
empreendimento a ser realizado no futuro, e não a obra pretérita. Por outro lado, a
Karajá havia prestado tão somente serviço de pavimentação, e atuado na obra de
um hangar. Isso, aliás, foi admitido em relatório que o GAP-GW encaminhou à
Polícia Federal, em resposta a pedido de informações sobre as irregularidades
narradas na denúncia anônima. No referido Relatório, foi afirmado que não havia
registro de contratos firmados com a Karajá que se relacionassem com os serviços
de topografia, discriminados na planilha anexa à notificação extrajudicial da
Precision (IPM originário, Evento 1, volume 10, fls. 88/91).
(...)
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foi comprovado que os serviços mencionados na planilha anexa à notificação
extrajudicial correspondem ao projeto executivo que precedeu a Tomada de Preços
nº 06/GAP-GW/2019 (Projeto TRACON), conforme destacado no Relatório da
Autoridade Policial, que consignou que o serviço topográfico realizado pela
Precision a pedido da Karajá nas dependências da EEAR apresenta as mesmas
características do Projeto Executivo da Tomada de Preço nº 6/GAP-GW/2019 e que,
na verdade, eram “uma antecipação das fases que seriam exigidas na Tomada de
Preço N°06/GAP- GW/2019” (IPM originário, Evento 1, volume 6, fls. 262).
Para elidir qualquer dúvida a respeito, a requerimento do Ministério Público
Militar (IPM originário, Evento 27), foi elaborado laudo pericial a fim de
comprovar semelhança entre os serviços discriminados na planilha anexa à
notificação extrajudicial da Precision e as previsões constantes do Projeto
Executivo que precedeu a Tomada de Preços nº 06/GAPGW/2019 (Projeto
TRACON) (IPM em epígrafe, Evento 1, volume 3/fls. 75 a volume 5, fls. 179), sendo
que o laudo produzido atestou que:
“Os serviços prestados pela empresa Precision-Lopes Topografia Projetos e
Construções LTDA possuem semelhança com previsões constantes na Tomada de
Preço 06/GAP- GW/2019, como pode ser visto no item 3 do anexo “C- Projeto
Básico”,no item VII do anexo “D- Estudos Preliminares” e ao longo do anexo“
GProjeto Executivo” e que “existe semelhança parcial entre serviços prestados pela
Precision que foram referidos na notificação extrajudicial com serviços constantes
do Processo Administrativo de Gestão, tendo em vista que, na TP 06, foram exigidos
serviços de outras naturezas. No Processo Administrativo de Gestão referente à
TP06/GAP-
GW/2019,
“os
anexos
“C-Projeto
Básico”,“D-Estudos
Preliminares”e“G-Projeto Executivo” descrevem de forma técnica as atividades
descritas na notificação judicial realizada pela empresa citada“ (IPM originário,
Evento 73, 3-Diligências, fls. 77/79, grifos não existentes no original).
(...)
Remanesce, contudo, a prática consumada do delito de contratação direta, uma vez
que os serviços de topografia encomendados pela Karajá à Precision foram
utilizados pela EEAR na consecução do Projeto Executivo que precedeu o edital
licitatório da Tomada de Preços nº 6 GAP-GW/2019 (Projeto TRACON).
(...)
Surpreendentemente, embora tenha se convencido de que realmente houve
contratação informal de serviços de topografia que visavam o futuro Projeto
TRACON, a sentença, debruçando-se sobre o elemento subjetivo do tipo, concluiu
que não há provas suficientes de que a não participação da empresa Karajá na
licitação do Projeto TRACON deveu-se à divulgação das irregularidades cometidas,
inicialmente pela notificação extrajudicial da Precision e posteriormente pela
notícia anônima que ensejou investigação policial na polícia federal, consignando
que a versão dos acusados sócios da Karajá é de que a empresa não participou da
licitação porque não teria condições técnicas para o desenvolvimento de um projeto
da proporção do TRACON. Outrossim, focalizando o resultado naturalístico, a
sentença afirmou que a comprovação de prejuízo ao Estado não restou
demonstrada, pois não foram anexados documentos que comprovassem o
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pagamento efetuado pela EEAR em decorrência dos serviços de topografia
realizados pela empresa Precision ou qualquer vantagem/direcionamento para a
Karajá em futura licitação do Projeto TRACON.
(...)
Este Órgão Ministerial não desconhece o entendimento jurisprudencial citado na
sentença, porém não lhe parece o mais adequado, já que, como desde logo
consignado na denúncia, entende que o delito de contratação direta veiculado pelo
artigo 337-E do Código Penal, que substituiu o delito de dispensa de licitação
tipificado pelo artigo 89 da Lei 8666/93, apresenta a mesma natureza deste, de
crime formal, cuja consumação independe da caracterização de prejuízo e da
demonstração de elemento subjetivo específico. Na verdade, o Supremo Tribunal
Federal e o Superior Tribunal de Justiça divergem a respeito deste delito, sendo
que, no Supremo Tribunal Federal, a 1ª Turma entende que o prejuízo patrimonial é
desnecessário e que o crime é formal (AP 580, Rel Rosa Weber), mas a 2ª Turma
exige comprovação do dolo específico (intenção de causar dano ao erário e de
favorecimento indevido) e de lesão ao Erário (AP 683, Rel Gilmar Mendes e
Inq3731). Já o STJ adota o entendimento de que para a configuração do delito
tipificado no artigo 89 da Lei 8.666/1993, é indispensável a comprovação do dolo
específico do agente em causar dano ao erário, bem como do prejuízo à
administração pública, e inclusive divulgou tese específica a respeito.
(...)
Verifica-se, pois, que a tese adotada pela sentença, além de não ter base legal, já
que o tipo delitivo da contratação direta não exige o dano patrimonial ao Erário
nem a existência de dolo específico para a caracterização do crime, não está
também não está amparada pelo ensinamento dos doutos. É que o referido delito
tutela, em última análise, os princípios da administração pública, legalidade, a
impessoalidade, a publicidade, a eficiência, que terão sido atingidos com a prática
delitiva, ainda que não se vislumbre prejuízo patrimonial passível de quantificação.
O tipo delitivo não pretende proteger apenas o erário, mas antes e sobretudo
alcançar a probidade do administrador público. Há de se destacar que a exigência
de comprovação de prejuízo abstrai a imensa dificuldade prática em comprovar o
prejuízo econômico de contratação direta, até porque esta, em regra, é feita em
contexto de informalidade, justamente para dificultar a comprovação da conduta.
Obviamente, não há de se esperar que o responsável pela ilegalidade busque
documentá-la da maneira mais tradicional. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, é
o dolo, compreendido como a vontade de contratar diretamente, sem a realização da
imprescindível licitação, fora das hipóteses legais. Não há fundamento lógico para
a exigência de dolo específico, consistente na intenção de causar prejuízo ao erário
ou obter favorecimento indevido. Consigne-se que a construção jurisprudencial a
que se filiou a sentença não é pacífica. Com efeito, diversos julgados de Tribunais
Estaduais e Federais reconhecem que o crime de dispensa ilegal de licitação
(substituído pelo crime de contratação direta), é de natureza formal, e que prescinde
de elemento subjetivo especial (...)
(...)
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consigna-se que ainda que se compreenda perfeitamente prescindível a
comprovação do prejuízo, no caso em análise há efetivamente provas mais que
suficientes de pagamentos efetuados pela EEAR à Karajá, referentes ao serviço de
topografia desempenhado pela Precision. Nesse sentido a referência a pagamentos
pendentes da Aeronáutica, constante de mensagens de whatsapp e correspondências
eletrônicas, anexadas à notícia anônima (IPM originário, volume 9, fls. 53, 55/59).
A própria notificação extrajudicial feita pela Precision à EEAR, buscando
responsabilizá-la pela falta de pagamento de serviços lá prestados, tratados com a
Karajá, reforça a prova de que a Aeronáutica de fato efetuava tais pagamentos
diretamente à Karajá, informalmente, que, em dado momento, atrasou os repasses à
Precision. Há, ainda, os relatos de Rui Lopes, da Precision, em que se refere à
responsabilidade solidária da EEAR pelos serviços prestados pela Precision, por
ser a “dona da obra”, e os relatos do Tenente Thiago Rosa, que afirmou que a
EEAR pagava à Karajá pelos serviços de topografia executados pela Precision. Há,
portanto, repita-se, provas robustas de que a Aeronáutica pagou por serviços de
topografia contratados diretamente, sem a realização da imprescindível licitação.
Tendo ocorrido tais pagamentos indevidos, por serviços contratados de forma
completamente irregular, conclui-se que a Administração Militar experimentou, sim,
prejuízo patrimonial pelas condutas narradas nos autos. É que o próprio pagamento
de serviços irregulares já representa prejuízo financeiro ao Erário. Além de ter
restado caracterizado evidente dano aos objetivos da licitação, que é garantir a
probidade, integridade, moralidade, transparência, lisura, retidão e isonomia nas
contratações públicas. De igual maneira, ainda que dispensável o elemento
subjetivo do injusto, na espécie é inequívoco que a contratação direta da Karajá
para a prestação de serviços de topografia, cuja ocorrência restou expressamente
reconhecida pela sentença, visava privilégios para a Karajá, em função dos
vínculos entre seus representantes, especialmente Domingos Verreschi, e figuras
proeminentes da Aeronáutica em São José dos Campos, notadamente o Cel Darly
Vieira.
(...)
De todo modo, a contratação direta da Karajá já representou favorecimento
indevido a esta, que foi irregular e arbitrariamente chamada para prestar serviços
que poderiam interessar igualmente a outras empresas. Enfim, o só fato de a Karajá
ter sido escolhida para prestar os serviços de topografia já demonstra que havia, a
um só tempo, o intuito de, por um lado, favorecê-la em relação a outros potenciais
interessados em executar os mesmos serviços de topografia prévios ao TRACON e
obter a remuneração respectiva, e, por outro lado, causar prejuízo à Administração
Militar, privada dos benefícios da ampla concorrência, que poderia lhe render
contratação mais vantajosa entre os potenciais interessados. Desta forma,
compreende-se que, ainda que dispensável o elemento subjetivo obtenção de
favorecimento indevido/intenção de causar prejuízo aos cofres públicos, ele está
presente na espécie. Enfim, por qualquer ângulo que se analisem os fatos, tem-se
que demonstrada, inequivocamente, a caracterização do crime de contratação
direta pelos acusados.
Em Contrarrazões, a Defesa do Cel. DARLY, em síntese, pleiteia a manutenção da
Sentença absolutória e argumenta que não há sequer indícios de autoria do referido
réu. Menciona que todas as testemunhas negaram a participação do Acusado em
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

grupos ou reuniões e que ele sequer estava na OM no período do desenrolar dos
fatos sobre o projeto TRACON.
Aduz que seu defendido foi alvo de denúncia anônima infundada, lastreada em
achismos, ilações e má-fe, unicamente por ser o Comandante do GAP da EEAR ao
tempo dos fatos e pontua que o Acusado não pode ser responsabilizado por
tratativas feitas entre empresas privadas, sob as quais não detém nenhuma gerência
e que não solicitou, participou, ou tomou conhecimento de qualquer reunião para
definição de áreas de medição. Arrematou discorrendo que a acusação se baseia em
supostos indícios e que, de acordo com o STJ, para a consumação do crime que ora
se analisa, exige-se a presença de dolo específico e prejuízo ao erário, o que não se
constatou nos autos. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição pelo princípio in
dubio pro reo (evento 6).

Quanto ao Ten Cel MOISÉS GOMES DA MOTTA, a Defesa aduziu,
em resumo, que as provas contidas nos autos não contém fomento probatório
favorável à pretensão recursal, mas, ao contrário, os elementos de prova conduzem,
necessariamente à absolvição. Afirmou não haver, sequer indícios de autoria e que o
Acusado participava de grupo de WhatsApp apenas como gestor para melhor
consecução aos interesses da Aeronáutica a fim de dar maior credibilidade e
facilidade às metas do Comando. A defesa argumentou que não houve fato típico,
dolo específico e nem prejuízo à Administração Militar, exigência jurisprudencial
para a configuração do crime imputado, e que o Acusado, apenas por ser a segunda
maior autoridade de intendência do complexo militar do local, foi alvo de denúncia
anônima infundada e figurou como Acusado nesta Ação Penal. Arrematou alegando
que o Acusado não participou e não autorizou eventual e suposta obra de topografia
combinada entre as empresas Precision e Karajá, a visar um evento futuro a ser
realizado no projeto TRACON, e que indícios e suposições não são suficientes para
um decreto condenatório. Ao final, a Defesa requereu a manutenção da absolvição,
com base nas alíneas “b”, “c” e “e” do CPPM (evento 7).
A Defesa de CAMILA BALBINO VERRESCHI E LUIZ ANTÔNIO
AUGUSTO CORREA DE CARVALHO se opôs à pretensão Ministerial e pleiteou a
manutenção da Sentença. Sustentou, em síntese, que se há prova de pagamento e
prejuízo ao erário, como pretende fazer crer o Parquet, por qual razão defenderia o
douto MPM que não há necessidade de prova do prejuízo ao erário. Argumentou que
o Juízo Sentenciante, corretamente, atestou a inexistência de pagamento pela União
por serviços de topografia realizado pela Precision para a Karajá. Afirmou que a
ausência de pagamento, em verdade, vai muito além da simples ausência de prejuízo
e comprova a ausência da contratação pela União para execução dos serviços.
Aduziu que o fato é atípico e que ficou patente a ausência de beneficiamento dos
Acusados e de dano ao erário. Ao final, requereu o não provimento da Apelação, por
se tratar de fato atípico.
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Expostas as argumentações, passamos a avaliar as condutas conforme
dispostas nos autos, em cotejo com a Sentença recorrida, a fim de, em grau de
revisão, analisar a fundamentação exposta e o grau de retidão do decisum.
A inicial apontou a existência de contratação direta fora das hipóteses
previstas em lei, de serviços de topografia da empresa KARAJÁ, administrada por
Domingos Verreschi (falecido), Camila Verreschi e Luiz Antônio Augusto Correa de
Carvalho, que contribuíram para a consumação do crime tipificado no art. 337-E do
Código Penal, com aplicação ultrativa da pena prevista no art. 89 da Lei 8.666/93.
Segundo o MPM, os denunciados Moisés Gomes da Motta (Ten Cel
MOTTA) e Darly Vieira (Cel VIEIRA) admitiram, possibilitaram ou deram causa à
contratação direta ilegal, mediante acordo informal firmado com a empresa
KARAJÁ para a execução dos serviços que subsidiariam licitação futura referente ao
projeto TRACON, o qual visava à implantação de Controle de Terminal com prédio
operacional, além da instalação de 36 (trinta e seis) blocos residenciais de PNR’s. O
Parquet, frisou na Denúncia que, à época dos fatos, o Ten Cel MOTTA era prefeito
da PAGW e ordenador de despesas e o Cel VIEIRA era chefe do GAPW e,
anteriormente, era chefe do núcleo do GAP e que o falecido DOMINGOS
VERRESCHI, da empresa KARAJÁ, era amigo pessoal do Cel VIEIRA e, devido ao
vínculo de amizade, teria sido privilegiado na contratação direta.
Acerca da produção oral em Juízo, os depoimentos esclareceram a
dinâmica dos fatos, nos seguintes termos:
A testemunha 1º Ten. THIAGO ROSA GOMES VIVEIRA afirmou: que foi chefe
da Seção de Eletricidade e de climatização entre 2018 e 2019; que a empresa
Precision fazia o levantamento topográfico; que o projeto TRACON, que está
parado, é a aproximação aérea que seria executada na Escola de Especialistas
(controladores de voo de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro iriam à
Escola); que o referido projeto envolveria a construção de PNR para moradores e a
parte administrativa, sendo uma obra de grande porte, de modo que, para a
execução desse projeto, seria necessária a realização de um levantamento
topográfico; que a empresa Precision foi contratada pela empresa Karajá,
acreditando que a Karajá precisava do levantamento topográfico para poder
participar do processo licitatório do projeto TRACON; que ficou sabendo, por
outros militares, sobre notificação extrajudicial enviada pela Precision à Escola,
acerca do não recebimento por parte da empresa; que a Precision queria receber os
valores da Escola pelos serviços prestados à Karajá; que recebeu orientação de
superiores hierárquicos para tratar do projeto TRACON com funcionários da
Precision ou da Karajá para falar sobre a parte elétrica; que o levantamento
topográfico seria importante para a empresa Karajá, pois ela já estava executando
antes de o processo licitatório ser concluído; que o serviço realizado pela Precision
não era para acervo técnico, e sim para levantamento topográfico; que acervo
técnico é quando a empresa executa um serviço e, após a entrega do serviço, faz um
registro no CREA, fazendo um documento que a empresa prestou o serviço e que
pode prestar um novo serviço, como, por exemplo, em um novo pregão; que houve
licitação para o projeto TRACON, sagrando-se vencedora a empresa Lyra Pedreira;
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que não acompanhou o levantamento topográfico; que não sabe o teor, o conteúdo
do levantamento topográfico; que não sabe dizer se houve contrato entre a Escola
de Especialistas de Aeronáutica e a empresa Karajá; que ficou sabendo, por outro
engenheiro, que houve pagamento da Escola de Especialistas à empresa Karajá em
relação ao levantamento topográfico, e não ao projeto TRACON; que a empresa
Precision foi contratada para fazer o levantamento topográfico; que como
engenheiro eletricista, não acompanhou a obra de levantamento topográfico da
Precision e não teve acesso ao serviço de levantamento topográfico na área de
engenharia civil; que não sabe se o levantamento foi utilizado posteriormente; que
assinou com o Tenente Gustavo o projeto básico para contratação de projeto de
topografia, rede elétrica e, que seria licitada pela Tomada de Preço 06; que no
assunto técnico da elétrica, houve interferência direta normal do Prefeito e do
Comandante do GAP; que quando recebeu o projeto básico, havia coisas da parte
elétrica que não precisavam ser executadas; que não participou da fiscalização ou
aceitação do projeto elétrico apresentado pela empresa ganhadora do certame; que
a empresa Lilian Pedreira é pequena e não tem nenhum engenheiro, terceirizando
tudo; que fez documentos informando que a execução da parte elétrica estava
errada; que no procedimento interno, assinou o processo básico; que indagou o Sgt
Cheffer sobre coisas da parte elétrica, que estavam a mais, cortando e diminuindo o
valor; que o Projeto Executivo já estava feito pela Prefeitura, pelo Sgt Cheffer. Não
sabe se os dados de estudo foram elaborados pela Precision.

A testemunha RUI SÉRGIO LOPES, proprietário da empresa Precision Serviços
Topográficos afirmou: que prestava serviços à empresa Karajá; que a Precision foi
contratada pela Karajá para fazer levantamentos topográficos na Escola de
Especialista de Aeronáuticas pelo proprietário da Karajá, Sr. Domingos; que a
Precision não celebrou contrato com a Escola de Especialistas de Aeronáutica, não
sabendo informar se havia contrato entre a Karajá e a Escola; que trabalha com a
Karajá há aproximadamente dez anos; que sempre que a Karajá precisava de
trabalho de topografia, a Precision era contatada para assumir o serviço; que o
trabalho era para levantamento topográfico, e não acervo técnico; que o
levantamento topográfico visa fazer uma radiografia da área, mostrando os
detalhes e acidentes topográficos da área para dar arcabouço a projetos de
pavimentação, de drenagem, de terraplanagem; que a empresa Karajá precisava
para pavimentação de algumas ruas da Escola e para tubulação para captação de
água; que não sabe se o levantamento topográfico visava ao projeto TRACON; que
o levantamento topográfico seria útil para a empresa Karajá; que sempre que o
trabalho era solicitado, havia um militar que os levava ao local, apresentava o
trabalho e mostrava a necessidade, sendo que o pessoal de sua equipe fazia os
levantamento; que o trabalho custou em torno de trinta a quarenta mil reais; que o
serviço não foi pago de imediato pela Karajá, tendo havido problema de acerto; que
depois de vários contatos com o Sr. Domingos, por quase um ano, sem retorno,
tomaram a iniciativa de fazer um documento de notificação à Aeronáutica; que a
Escola foi notificada, pois é dona da obra, sendo corresponsável pelo trabalho; que
a dívida foi cobrada à Karajá; que Depois da notificação, o pagamento foi feito
pelo Sr. Domingos; que não sabe o grau de intimidade do Sr. Domingos e o Cel
DARLI; que o levantamento topográfico era para ajudar a karajá para projetos
futuros de pavimentação com a Escola de Especialistas de Aeronáutica; que a
Karajá não tinha contrato com a Escola; que o Sgt Cheffer mostrava o trabalho e
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acompanhava a equipe até o local; que a Karajá já executou trabalhos de
asfaltamento anterior; que o levantamento topográfico poderia ser utilizado para a
parte de pavimentação, de drenagem, de recomposição de guias; que específico que
teve foi sobre a captação de água do rio; que notificou a Escola para dar ciência da
dívida; que não tem conhecimento se o levantamento topográfico da Precision foi
aproveitado pela empresa que ganhou a licitação do projeto TRACON. que já
trabalharam dentro da Escola há três ou quatro anos, antes desse processo; que o
Sr. Domingos já trabalhava há alguns anos na Escola de Especialistas como
empresário nesse setor; que o acervo técnico funciona a partir da execução de um
projeto, o qual, se ganhar a licitação e executar o trabalho em campo, pode
acervar; que não era função do depoente acervar e sim do Sr. Domingos, caso
pegasse o trabalho, pois a empresa do Domingos era de terraplanagem e de
pavimentação; que o serviço de topografia não seria aproveitável para edificação
de residências; que o contrato com o Sr. Domingos foi feito de modo verbal, já que
possuíam uma amizade de dez anos; que o contrato era de prestação de serviço em
termos de diárias de topografia; que no caso desse arruamento, era mais na área de
residência dos oficiais, pois o pavimento estava muito deteriorado e precisava ser
refeito; que existiria um processo de contratação para o futuro; que para a Karajá
conseguir levantar os quantitativos, precisava de um levantamento que a
Aeronáutica não tinha; que por esse motivo, foram contratados; que participava de
um grupo de Whatsapp com o encarregado da Karajá, o Cheffer e o Domingos; que
o Domingos lhe disse que era um levantamento para projetos futuros; que quando o
serviço era solicitado, mantavam os documentos para a Karajá, que fazia o contato
com a Aeronáutica, que fazia liberação na portaria; que não sabe de quem vinha a
ordem de autorização para a entrada dos trabalhadores; que os serviços da
Precision era fiscalizado por um encarregado de obra da empresa Karajá; que não
havia militar que tinha essa incumbência; que os serviços foram de julho de 2018 a
agosto de 2019, conforme consta na denúncia; que a empresa Karajá pagou por
meio de um depósito bancário o valor de quarenta e cinco mil; que depois de uma
semana da notificação, o Sr. Domingos lhe fez o pagamento; que trabalhou na
locação e no acompanhamento de obra da piscina, no pavimento da entrada em
frente do Comando na Escola de Especialistas; que as tarefas mencionadas não
constam da planilha encaminhada com a notificação extrajudicial; que a
notificação foi especificadamente em relação a dois trabalhos: tubulação de
captação e arruamento na área dos oficiais.

A testemunha RAFAEL HENRIQUE LOPES BASTOS, auxiliar administrativo da
Precision, afirmou: que foram realizados alguns serviços pela Precision a pedido da
empresa Karajá na Escola de Especialistas, entre 2018 e 2019; que como auxiliar
administrativo, fazia a programação das equipes para o pessoal que acessava a
unidade; que era tudo com a Karajá; que os trabalhos solicitados pela Karajá não
era para acervo técnico; que faziam a parte de levantamento topográfico de uma
área e entregavam para a Karajá; que os trabalhos eram um levantamento
cadastral; que geravam uma planta da área; que toda solicitação era feita
diretamente pela Karajá; que fizeram cadastros de algumas ruas internas; que tudo
era para serviço da Karajá; que a Karajá precisava do levantamento topográfico,
salvo engano, para projetos de pavimentação; que ficaram com alguns valores em
aberto junto à Karajá, de trabalhos de levantamento prestados; que como não
receberam por um bom tempo, entraram em contato com o responsável que
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conversava com o pessoal da Karajá, para terem um suporte deles e receberem os
valores; que a Precision não tinha nenhum contrato com a Escola de Especialistas;
que a notificação extrajudicial foi encaminhada para a Escola para que tivessem
ciência dessa pendência dos serviços lá prestados; que quando a notificação bateu
na Escola, o pagamento das diárias das equipes devidas foram pagas; que no
cadastro topográfico, é feito um levantamento da área para, em planta, ser
representada a situação real, atual do local; que Foram feitos cadastros de
arruamento e de um sistema de drenagem; que não sabe dos trabalhos pela empresa
Karajá lá dentro; que acredita que o levantamento feito pela Precision poderia
servir para a Karajá pedir o acervo técnico dela no CREA do serviço executado, do
asfalto; que os valores que constavam da notificação estavam vinculados
exclusivamente ao levantamento topográfico feito pela Precision dentro da área da
Aeronáutica; que essas medições, planilhas de fechamento foi o depoente quem fez;
que não teve conhecimento de contrato do Ministério da Aeronáutica com a Karajá
para o levantamento topográfico.

A testemunha LUIS FERNANDO ALVES LOPES, gestor de projetos da Precision
afirmou que foram contratados pela empresa Karajá para fazer o levantamento das
ruas e da infraestrutura das ruas (drenagens, esgoto, água); que geraram plantas
de topografia, de levantamento e enviaram para a Karajá; que o Sr. Domingos
contratou a Precision, nada sabendo sobre o relacionamento do Sr. Domingos com o
Cel Darly; que a escola não contratou o serviço de topografia da Precision; que
foram contratados para fornecer as peças técnicas para aa Karajá, mas não
possuem conhecimento para o quê eles usariam isso; que o que foi passado é que a
Karajá precisava de trabalho de topografia; que em momento algum foi citado algo
sobre acervo; que durante o serviço de topografia, havia acompanhamento por
militares; que a Karajá não cumpriu o dever de pagamento; que notificaram a
Escola para solicitar ajuda, para ver se conseguiam resolver a situação com a
Karajá; que confirma que houve uma reunião que contou com a participação de
militares, dentro da Escola, na Prefeitura; que quem participou foi o depoente, o
Sr. Domingos, o Sgt Cheffer, que os acompanhava no trabalho, o Ten Cel Motta e
Gustavo; que Quanto ao Cel Vieira, não se recorda exatamente; que o objeto da
reunião era o planejamento para os trabalhos de topografia; que era como um
cronograma, por onde começariam o trabalho; que Trabalhava no gerenciamento
dos trabalhos; que pelas mensagens do grupo, foi solicitada a presença da Precision
na reunião entre a Karajá e os militares; que não sabe dizer o motivo disso; que não
sabe se havia contrato entre a Escola de Especialistas de Aeronáutica e a Karajá;
que não sabe o que estava sendo cobrado na notificação, nem o valor deste trabalho
em específico; que pelo que lembra, não tinha ido em reunião anterior ou posterior
na Escola para tratar desse mesmo assunto; que quem acompanhava os
funcionários, os topógrafos era o Sgt Cheffer; que naquele momento, o engenheiro
Silas estava fiscalizando o serviço de topografia, que fazia parte da Karajá; que
passavam o nome do pessoal que iria ingressar na Escola e era feita a liberação na
portaria; que está na Precision desde 2014; que acredita que não prestou nenhum
outro serviço anterior à data dos fatos para a Escola de Especialistas; que
trabalharam em outros projetos; que de 2014 para cá, não trabalhou para a Força
Aérea; que não executou serviços em outra Organização Militar e Sobre a reunião,
o Sr. Domingos foi quem o convocou. (Grifo nosso).
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Major-Brigadeiro-do-Ar VALDIR EDUARDO TUCKUMANTEL
CODINHOTO afirmou: que o GAP era a unidade administrativa de apoio
responsável a prestar apoio às unidades sediadas na Guarnição de Guaratinguetá;
que no seu comando, não chegou ao seu conhecimento d notícia quanto a não
transparência ou negatividade de conduta do Cel Vieira enquanto Comandante do
GAP; que também não chegou ao seu conhecimento ou que tenha visto sobre não
transparência ou situação fraudulenta do Prefeito de Guaratinguetá; que a
prestação de contas era de uma maneira macro; que os recursos eram executados
dentro da autonomia de cada um; que nada tem a declarar sobre percepção de
alguma irregularidade; que o Prefeito, Ten Cel Motta, e o Chefe do GAP eram leais
à Administração Militar e ao Comando do depoente; que não tem nada a reportar
negativamente sobre comportamento dos dois; que não acompanhava totalmente
suas ações em função das competências definidas, mas o que competia ao depoente
como Comandante de Guarnição, era prontamente atendido com as informações
pertinentes e corretas; que na gestão do depoente, o projeto TRACON foi
apresentado, inclusive algumas intenções foram colocadas no papel, estudos,
discussões e reuniões; que alguns recursos foram executados, salvo engano, em
melhorias de próprios nacionais residenciais, porem nada edificado em relação ao
projeto; que provavelmente, conhecia o Sr. Domingos Verreschi, mas não está
associando o nome à pessoa; que tinha contato profissional com o Cel Vieira, pouco
conhecendo de sua vida privada; que não sabia qual era o relacionamento do Sr.
Domingos e do Cel Vieira. Ficou sabendo depois, pelo que consta nos autos, em
razão de denúncia anônima, sobre a amizade dos dois e que inclusive viajaram ao
exterior, nada mais do que isso, mas o depoente nunca presenciou nada, até porque
o Cel Vieira tinha uma vida bastante reservada e não tinham uma relação nesse
aspecto pessoal; que Participou de reuniões promovidas pela Comissão de
Implantação do Sistema de Controle de Espaço Aéreo, momento em que tomou
conhecimento que a intenção era compilar os controles do Rio e de São Paulo para
uma localidade central, que seria Guaratinguetá; que é um projeto grandioso, que
foi deixado de lado pela recente administração em razão dos custos; que participou
das tratativas iniciais por ser o Comandante da Guarnição que iria receber o
impacto da implantação do projeto; que as tratativas, foram feitas de maneira
formal, com uma visita oficial da CISCEA, com reunião marcada e a presença de
membros do efetivo da CISCEA e de membros da Guarnição de Guaratinguetá; que
toda ação da Administração deve ser formal; que desconhece mecanismos que
permita o ingresso de uma empresa na Organização Militar sem a existência de
prévio contrato escrito, assinado; que não é o preconizado empresas não
vencedoras de certames licitatórios frequentar a Organização Militar para discutir
assuntos de engenharia civil, de construção; que o preconizado são ações
formalizadas, certames com a devida publicação e todas decorrentes de um
processo formal; nenhuma tratativa informal.

A testemunha SO LEANDRO TIBIRISSÁ CHEFFER afirmou: que O Sr.
Domingos pediu ao Cel Motta, na época Ordenador de Despesas da Prefeitura, um
atestado de capacidade técnica desses serviços; que como o Cel Motta não estava
na Prefeitura na época, já que os serviços eram mais antigos, precisava fazer a
confirmação dos serviços; que era coisa de 2010, 2011, 2012 de serviços feitos pelo
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sr. Domingos, que estava solicitando os atestados dos serviços; que o grupo de
Whatsapp foi criado pelo Domingos, mas não lembra de comentarem sobre obras;
que quem mais comentava era o pessoal do Domingos com o pessoal da empresa
que o Domingos tinha contratado para fazer os serviços; que o Chefe do GAP e o
Prefeito não participavam da elaboração dos requisitos ou de qualquer outra fase
de tomada de preços relativa ao projeto TRACON; que os requisitos eram montados
pela equipe técnica, de planejamento nomeado em Boletim e Portaria do Brigadeiro
da Escola; que o projeto TRACON surgiu de uma necessidade do DECEA com a
CISCEA; que a intenção deles era juntar o Centro de Controle do espaço aéreo de
São Paulo, Rio e BH em Guaratinguetá; que na época, estava cursando a faculdade
e fez um curso técnico na Escola de Especialistas e no CEFET Manaus em
Planejamento e Projeto Predial; que não é comum fazer reuniões para tratar de
obras em futuras licitações; que isso não existia que depois das licitações, antes da
fase de assinatura de ordem de serviço de contrato, são feitas as reuniões; que A
CISCEA foi fazer uma inspeção na Escola para instalar o TRACON; que diante
disso, ia ter necessidade do prédio administrativo do controle do espaço aéreo e,
consequentemente, ampliação da vila militar, com a construção de trinta e
cinco/trinta e seis blocos de apartamentos; que a estrutura física da Escola não
suportaria essa demanda com água, esgoto e eletricidade, daí surgiu a necessidade
de se fazer o levantamento para fazer o projeto; que a diferença entre o projeto
TRACON e o levantamento solicitado pela Karajá é que um levantamento
topográfico era para confirmar metragens de serviços já executados e o outro era
para dar embasamento dos projetos principalmente elétrico, esgoto e água; que
serviu dezesseis anos na Escola de Especialistas; que sempre acompanharam e
fiscalizaram as obras da Karajá na Escola; que acompanhou esses serviços de
levantamento topográfico; que foi a Lilian Pedreira quem ganhou; que para
comprovarem os serviços executados pela Karajá, precisariam desse levantamento;
que o Sr. Domingos foi quem solicitou isso, que só poderia ser comprovado com a
topografia; que o projeto da Precision não foi utilizado na tomada de preço 06, pois
a TP 06 já pediu o levantamento topográfico para dar embasamento à rede elétrica,
à ETE e da EA; que o serviço prestado pela Precision foi para a comprovação de
serviços já prestados pela Karajá; que não fiscalizou o serviço da Precision; que
tinha contato com a Karajá geralmente através do Sr. Domingos ou da Camila, filha
dele; que sobre esse serviço topográfico, não teve reunião com a Camila ou com o
Luiz Augusto; que o levantamento topográfico poderia ter utilidade para a Karajá
fazer o acervo técnico junto ao CREA; que não chegou a participar da reunião com
o Ten Cel Mota, o Cel Vieira e representantes da empresa Precision; que os serviços
de levantamento topográfico feito pela Precision a pedido da Karajá não seria
utilizado para a celebração do projeto TRACON; que a empresa Karajá é muito
conhecida na região, que diziam que tinha o costume de comprar e não pagar; que
o Sr. Rui, da Precision era conhecedor do histórico da Karajá de não pagar, de ficar
devendo, de dizer que não tinha fluxo de caixa; que a Karajá sempre atrasava o
serviço feito dentro da Escola; que não sabe informar nada sobre a amizade do Sr.
Domingos Verreschi e do Cel Vieira, nem sobre se viajavam junto e se hospedam em
um mesmo hotel no exterior; que a Precision não tinha contrato com a Escola; que
só indicava os pontos para a Precision fazer o levantamento; que a autorização
para a entrada na Escola, o pessoal da empresa encaminhava uma relação em um
papel timbrado da empresa ou mandava via Whatsapp ou e-mail; que geralmente,
ligavam para a Guarda e solicitavam a entrada do pessoal; que o Sr. Domingos
pediu autorização ao Cel Motta, Ordenador de Despesas da Prefeitura que iria
assinar os atestados.
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha CEL SILVIA VEIGA BRITO afirmou: que assumiu o Comando do
GAP de Guaratinguetá em 07 de fevereiro de 2019; que as contas estavam em
ordem e em dia, a estrutura da unidade estava bem regulada, os processos bem
sedimentados (PTA, PTO bem delineados); que possuíam atas de registro de preços
para contratações, os contratos vigentes estavam em dia; que dentro do cenário de
reestruturação da Força Aérea, sendo uma unidade recentemente criada, era
considerada uma unidade de referência por conta de sua estrutura bem regulada e
do apoio como concentração administrativa para permitir que as outras OMs da
localidade se voltassem para as atividades finalísticas; que os processos de apoio
eram de responsabilidade do Grupamento de Apoio; que Recebeu o Comando do
Cel Vieira; que o Cel Vieira nunca interferiu no comando da depoente indicando
empresa para determinada licitação, até porque os processos eram todos
decorrentes de licitações; que nunca recebeu informação do Comandante anterior
sobre contratação de empresa para topografia, com pagamento a posterior; que
confirma que foi feita pesquisa no SIAFI, sistema sobre a execução financeira,
orçamentária e patrimonial, sobre o objeto de levantamento topográfico da empresa
Precision ou Karajá, nada sendo encontrado em relação a esse objeto; que
encontraram processos de licitações anteriores que ensejaram contratações de
asfaltamento; que de acordo com o que constam nos processos editais de licitação,
notas de empenho, notas fiscais, contratos, termo de recebimento efetivamente
assinados pelos comissões de fiscalização e de recebimento, afirma que os
documentos foram executados na gestão anterior; que é razoável que uma empresa
solicite que sejam feitas medições para participar de licitações futuras para fins de
atestado de capacidade técnica para comprovar a execução de serviços em outras
licitações; que após 09 de fevereiro de 2019, o GAP não contratou nenhum serviço
de topografia; que não pode considerar que houve contratação dessas empresas;
que todas as contratações são decorrentes de notas de empenho; que os requisitos
são preliminares à elaboração do projeto e antecedem a elaboração do edital de
licitação; que não tem conhecimento se o Comando anterior participou de alguma
fase do processo licitatório; que a empresa Karajá ou a empresa Precision não
participaram da licitação; que não tem conhecimento se a empresa vencedora dessa
licitação tem alguma relação com a Karajá ou a Precision; que o Comando da
depoente não teve interferência do Comando anterior; que era Comandante do GAP
na época do recebimento da notificação extrajudicial da Precision; que foi
protocolada no dia 23 de outubro e encaminhada ao Comandante da Escola de
Especialistas, o Brigadeiro Codinhoto; que o Brigadeiro chamou a depoente para
verificar o conteúdo da notificação e fizeram as pesquisas em relação às
contratações; que de imediato a depoente informou que não existia contratação
daquele objeto, não existia licitação ou contrato vigente e conversou com o Cel
Motta, Prefeito que estava na Guarnição, e com o Sr. Domingos; que ambos
confirmaram que teria sido um serviço realizado em 2018, autorizado à época, para
levantamento de informações sobre um detalhamento maior de um acervo técnico
da empresa para fins de atestado e participação em outras licitações; que diante
disso, retornou e conversou com o Comandante da Escola; que menos de dez dias
depois, a empresa notificante apresentou outro documento dizendo que havia sido
quitado; que entendeu-se que foi algo entre particulares; que pelo que foi
informado, houve um acordo entre as empresas sobre um levantamento de serviço
executado em épocas anteriores pela empresa Karajá; que isso pode ser
comprovado pelas pesquisas feitas sobre serviços de asfaltamento, recapeamento
feitos na Organização; que não tem conhecimento técnico para afirmar que o
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

levantamento topográfico realizado pela Precision teria alguma utilidade para o
projeto TRACON; que sabe que o Cel Vieira e o Domingos Verreschi eram
conhecidos; que não sabe se já viajaram juntos para o exterior, se ficaram no
mesmo hotel; que deve-se agir dentro da legalidade, com máximo de isenção nas
relações contratações que, porventura, venham a existir, em uma relação entre
amigos; que questionou o Sr. Domingos sobre a notificação, tendo ele informado
que foi uma avença entre particulares, entre ele e a empresa Precision, para fazer o
registro dos serviços de asfaltamento executados em toda a área da Guarnição; que
a Escola de Especialistas ou o GAP Guaratinguetá não contratou esse serviço
específico de topografia; que o Sr. Domingos não mostrou à depoente o que foi feito
do registro, nem foi solicitado nada nesse sentido; que quando chegou a notificação,
consultou o Cel Motta, que confirmou que foi uma solicitação da empresa, em 2018,
para fazer esse levantamento e que teria dado conhecimento ao Cel Vieira, sendo
que o serviço seria executado no interior da Guarnição para fins de registro, de
levantamento de informações para compor o seu acervo e ser apresentado para
atestado de capacidade técnica em outras licitações; que não consultou a empresa
Precision ao elaborar o documento enviado para a Polícia Federal; que conversou
somente com a empresa Karajá e com o Prefeito, Comandante da Organização; que
nunca firmaram contrato com a empresa Precision, tampouco foi emitido empenho.

A testemunha BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI afirmou: que conheceu
Domingos Verreschi há uns vinte anos; que é contador responsável pela firma
Karajá desde a abertura da empresa; que foi contratada pelo Sr. Domingos
Verreschi; que a empresa era gerenciada pelo Domingos, mas o nome foi colocada
no nome da filha dele; que pelo que sabe, a Camila era a responsável técnica, o
Luiz Antônio trabalhava no escritório, arrumava documentação, licitação, fazia
documento; que os contratos são lançados na contabilidade; que tudo entra no
banco, os pagamentos, os créditos; que todas as notas emitidas são lançadas; que
não tem conhecimento de contratação da Escola de Especialistas de Aeronáutica
com a Karajá, entre 2018 e 2019; que só possui os contratos que deram origem a
notas fiscais e créditos bancários; que não se recorda se, nesse período, houve
emissão de nota fiscal decorrente de contratos; que a Camila era a responsável
técnica pelos serviços da Karajá; que não se recorda se ela fazia esse papel entre
2018 e 2019; que a Camila é engenheira civil; que antes, era um outro engenheiro
que fazia; que o Luiz Antônio buscava CRD, balanço para participar de licitações;
que não sabe se as licitações da Karajá envolvia a Aeronáutica ou a Escola de
Especialistas; que só providenciava a documentação; que na Karajá, não sabe
quantos engenheiros civis são; que sempre tem engenheiro responsável.

Quanto aos interrogatórios, seguem as declarações dos Acusados
prestadas em Juízo:
TEN CEL MOISÉS GOMES DA MOTTA, informou que no período de 18 de julho
de 2018 a agosto de 2019, sua função era de Prefeito de Aeronáutica em
Guaratinguetá; que exercia a função de ordenador de despesa da Prefeitura; que a
Prefeitura tinha uma rotina muito cíclica de processos licitatórios e,
particularmente em Guaratinguetá, existia uma prática de concentrar as demandas
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em setores responsáveis por determinado tipo de objeto; que no caso da Prefeitura,
como seu objeto é de manutenção de bens e imóveis, os processos relacionados,
tanto serviços quanto materiais, eram concentrados na Prefeitura como órgão
centralizador, reunindo a demanda de todas as Organizações de Guará e, além da
Prefeitura, existia o GAP, a EEAR, o Esquadrão de Saúde e o destacamento de
controle de espaço aéreo, sendo, praticamente, uma mini cidade; que como forma
de ser mais eficiente e evitar qualquer duplicidade ou erros, minimizando impactos,
a Guarnição adotou isso como uma boa prática; que na verdade, quando o acusado
chegou lá, já era assim; que eram basicamente cinco processos por ano, sendo três
de manutenção de imóveis, algum para manutenção de vias públicas, que atendia
toda a Guarnição também, e o de material para pintura, elétrica e hidráulica; que a
parte de planejamento ficava a cargo do Prefeito e de sua equipe; que a equipe de
planejamento era multidisciplinar e podia ter elementos de várias unidades da
Guarnição, mas era o Prefeito quem dava a palavra final no planejamento, ou seja,
preparava a primeira parte da fase interna, mandava para o controle interno do
GAP e seguia o fluxo de licitação dentro do Grupamento de Apoio; que o
interrogando concentrava as demandas de todas as organizações da Guarnição,
então toda a parte administrativa, de pesquisa de mercado, de juntar demandas e de
fazer planejamento era feita pelo órgão centralizador; que nas oitivas das
testemunhas, muitos deram boas informações, mas não deram as principais a
respeito do projeto TRACON; que TRACON é um órgão de concentração, um
projeto estratégico da Força Aérea Brasileira, então está no mais alto nível de
decisão, e estava a cargo do DECEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo,
através do CISCEA, Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço
Aéreo, que fazia todos os processos e todo o planejamento relacionado ao
TRACON; que a Guarnição de Guará entra com a localidade, como bem disse o
Brigadeiro Codinhoto, pois este participou das reuniões, já que seria instalado
dentro da Guarnição esse órgão operacional; que com esse órgão, um dos pontos
requisitados na fase de planejamento do órgão estratégico seria a implantação de
PNR; que em uma das reuniões, o pessoal da CISCEA colocou diversos pontos que,
no entender da Prefeitura e da Guarnição, não seriam viáveis e, a partir daí,
passou-se a desenrolar várias conversas e reuniões com o intuito de possibilitar que
o projeto fosse viável; que a equipe da CISCEA tinha um ponto nevrálgico que era o
prazo, pois eles tinham um calendário muito apertado; que como assumiu o
Comando da Prefeitura em fevereiro de 2018 e passou em fevereiro de 2020, a
tratativa já tinha começado bem antes, então essa reunião deve ter sido em meados
de 2018. Mas o Projeto TRACON já vinha sendo discutido pela Força Aérea bem
antes, então, imagina que, pelo que a equipe da CISCEA transpareceu para eles, as
coisas foram decididas no nível estratégico e, quando chegou no nível de
envolvimento, não foram levadas em consideração algumas dificuldades; que essas
dificuldades seriam: abastecimento de água e esgoto, pois a água da Guarnição de
Guará é toda captada e tratada pela própria Aeronáutica, gerando, em torno, de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) de economicidade por mês em relação a se fosse
comprar água da concessionária local, sendo um ponto positivo; que no entanto,
com a chegada de mais de 33 (trinta e três) blocos, em torno de 1.200 (um mil e
duzentas) pessoas, sendo 400 (quatrocentas) famílias, seria inviável a captação e a
estação de tratamento da forma que estava operando, pois já estava em seu limite; a
rede elétrica, a qual, com a chegada de mais residências, não suportaria a
capacidade que tem instalada; a rede viária; e os PNR’s. Com relação à dificuldade
encontrada inicialmente, o Brigadeiro Codinhoto concordou e foi criada uma
Comissão Interna composta por 15 (quinze) a 20 (vinte) pessoas, abrangendo todas
as organizações e todos os níveis, desde a Escola de Especialistas até o pessoal
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

técnico, engenheiros elétricos, civis e químicos. Ou seja, era uma equipe
multidisciplinar de graduados que trabalhava e tinha como objetivo identificar
todas as vulnerabilidades que existiam com a chegada do TRACON e propor
alternativas para que o Brigadeiro pudesse intervir em determinado ponto; que
então tais questões foram avaliadas e foi trazida a capacidade de entrada da
guarda, porque tinha um projeto de ampliar a guarda para não prejudicar o fluxo
normal da EEAR, porque a entrada do efetivo é a mesma do Ifood do morador da
vila e é por onde eles recebem mudanças e visitas; que uma Guarnição bem peculiar
neste aspecto; que rotineiramente, a comissão terminava determinado assunto e
apresentava ao Brigadeiro; que, salvo engano, em certo momento, foi levado ao
Brigadeiro sobre a questão viária, porque as instalações hidráulicas e o asfalto
eram antigos e tinha muita movimentação de veículos pesados, que requeriam
manutenção constante, porque com maior fluxo não suportaria; que não sabe se
alguém da CISCEA ou do DECEA abordou sobre este assunto com o Brigadeiro
Codinhoto, dizendo que não seria viável que a CISCEA incluísse no pacote do
TRACON as melhorias de infraestrutura; que sobre a contratação da empresa
Karajá, o Sr. Domingos, até então representante da empresa Karajá, encontrou o
acusado que estava com o Sgt Cheffer, salvo engano, em frente à própria Prefeitura,
e perguntou se havia algum problema dele (Sr. Domingos) fazer a medição de uns
serviços que havia feito em outra oportunidade; que o interrogando afirmou que
desconhecia este tipo de serviço, mas o Sgt Cheffer, que estava ao seu lado, disse
que realmente o Sr. Domingos havia realizado o serviço, portanto falou não ter
problema porque o Sr. Domingos alegou que a medição seria para fazer o Atestado
de Capacidade Técnica; que Isto ocorreu em meados de 2018 e o interrogando não
viu problema nisso; que recorda-se que falou que iria apenas consultar ou avisar o
Coronel Vieira, que era o chefe do GAP e que tinha bastante tempo na Guarnição;
que perguntou ao Cel Vieira e este disse que não havia problema; que em seguida,
deu retorno ao Sr. Domingos e, até então, não foi detalhado quem faria; que da
forma que foi falado, com a estrutura de sua empresa, entendeu que o Sr. Domingos
que faria; que afirmou que não sabia que existia uma complexidade para um
levantamento mais aprofundado como um levantamento técnico; que da forma que o
Sr. Domingos falou sobre a medição, entendeu que este levaria uma trena e a
esticaria no espaço onde fez o serviço; que não se aprofundou ou deslumbrou essa
possibilidade; que afirmou que não sabia da possibilidade da delegação da empresa
Precision quando o Sr. Domingos o abordou na frente da Prefeitura; que apenas
tomou ciência disso no momento em que chegou a notificação; que o Sr. Domingos
disse ao interrogando que seria só a medição e não falou sobre levantamento
topográfico, portanto pareceu uma coisa bem simples; que possui um bom
relacionamento profissional com o Cel Vieira; que contou que o Sr. Domingos
estava sozinho quando o abordou e o acusado estava acompanhado do Sgt Cheffer;
que como a Guarnição é muito grande, tinha um movimento muito grande de
pessoas - em torno de 8.000 (oito mil) pessoas entram e saem da Guarnição
mensalmente - e essas pessoas chegavam neles; que conheceu o Sr. Domingos na
passagem de comando de seu antecessor para ele, em que vão pessoas civis; que
lembra-se que foi apresentado ao Sr. Domingos, bem como foi apresentado a outras
pessoas; que a respeito do contexto das reuniões, com a dificuldade de ocorrer a
infraestrutura por parte da CISCEA, eles perguntaram se tinham condições de fazer
com o corpo técnico da Guarnição, mas não tinham porque havia poucos
engenheiros e técnicos. Portanto, foi proposto que se contratasse o serviço de
topografia; que para a Prefeitura, que tinha uma rotina bem cíclica de processos,
realizar mais um processo não seria nada demais; que então, surgiu o planejamento
de se fazer a licitação para contratar o serviço de topografia, da estação de
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tratamento de esgoto, estação de tratamento de água e da rede elétrica; que foi esse
grande projeto que veio a gerar, no final de 2019, a TP 06; que com relação ao
planejamento, uma vez decidido que se fará a contratação, reúnem-se todos os
pontos e o levantamento feito com essa comissão, os engenheiros do GAP e da
Escola juntamente ao Subchefe da Prefeitura foram conduzindo toda a parte
técnica, montando os requisitos técnicos, e quando chega para o interrogando
apreciar, o trabalho está todo pronto, portanto, apenas faz a conferência e dá um
visto, pois não tem condição de analisar as questões técnicas. Contudo, consegue
dialogar com os engenheiros, perguntando se tem alguma vulnerabilidade, algum
ponto que deixou de abordar ou se o processo estaria bem instruído. Negou que os
dados levantados pela empresa Precision tenham sido utilizados para encaminhar
para a expedição de edital ao projeto TRACON; que a Guarnição, a Prefeitura e o
corpo técnico da Escola e do GAP tinham perfeitas condições de fazer isso
internamente e não haveria necessidade de cogitar este tipo de subterfúgio; que o
processo da TP06, salvo engano, previa em torno de R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais) a R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais); que pelo
que está nas considerações da Precision e da Karajá, seria em torno de 40
(quarenta) ou 20 (vinte) e, baseado nisto, seria inexpressivo; que o objeto da TP 06
era justamente a contratação do serviço de topografia; que os levantamentos feitos
pelos técnicos eram o mínimo necessário para “colocar um edital na rua” e fazer a
contratação do serviço de topografia; que na Guarnição havia muitos grupos de
WhatsApp e, em relação a seu trabalho da Prefeitura, existia uma cultura de que, se
o Prefeito não estivesse nos grupos, nada acontecia porque não tinha credibilidade
e, quando o Prefeito estava, dava uma conotação de que o grupo teria mais
seriedade; que partindo deste princípio, havia alguns grupos que o acusado não
dava atenção, por estar atribulado por conta do trabalho de rotina como Prefeito,
além das incumbências da Guarnição; que então, estava nos grupos de WhatsApp
“PAGW” e “Projetos de Engenharia EE” com integrantes da empresa Karajá e
Precision, mas não participava ativamente; que apenas sabe do objeto de discussão
dos grupos pelo que está nas denúncias, porque não lia as mensagens; que não sabe
o que o Sr. Domingos conversou com a Precision e para que serviria essa topografia
produto deste suposto serviço; que particularmente, nunca viu esse levantamento;
que o que lhe foi pedido é que tivesse acesso a um serviço previamente realizado e
que serviria apenas para conferir medidas; que a respeito do depoimento do
Engenheiro Luis Fernando, não se recorda de reunião anterior ao edital; que
afirmou que, quando o viu, não se lembrou de sua fisionomia; que como falava com
muitas pessoas, não pode contradizer ou afirmar que esteve ou falou com ele; que
se fosse sobre este assunto, certamente lembraria; que não antecipou aos
integrantes da empresa Karajá o que seria exigido para o projeto TRACON; que o
Cel Vieira não estava mais na Guarnição nesta época, então não pode afirmar que
este tenha antecipado; que o Ten Thiago assinou o projeto básico; que nesta parte
de planejamento que foi feito para a contratação de levantamento topográfico, da
TP 06, o Ten Thiago foi um dos assessores técnicos e assinou o projeto básico; que
este era membro da comissão que fazia reuniões frequentes com a equipe técnica,
com o interrogando, o GAP e o Brigadeiro; que o Ten Thiago tinha informações,
mas não sabe porque ele disse que os serviços prestados pela Precision à Karajá
visavam o levantamento topográfico para o projeto TRACON; que realmente,
conforme o que foi visto nos autos, não existiu contrato pretérito entre a Karajá e a
Aeronáutica e acaba reforçando o que o Sr. Domingos havia falado, que havia feito
o serviço de pavimentação. Contudo, com relação à topografia, desconhece; que
tomou ciência da notificação extrajudicial, ou no mesmo dia ou no dia seguinte em
que foi recebida pela Escola; que a Ten Cel Silvia chamou-o e mostrou que o
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brigadeiro tinha recebido e pedido para fazer o levantamento do que ocorrera com
relação à notificação e disse que parece plausível que o Sr. Domingos possa ter
utilizado deste argumento de acervo de registro técnico para ingressar na
organização militar e usar para outra finalidade, mas não pode afirmar; que não
era uma fiscalização, mas o Suboficial Chefe estava incumbido de viabilizar a
entrada da equipe ou do civil que faria a medição; que como ele coordenava a
entrada das empresas contratadas, já se prontificou por ser sua rotina; que entende,
e pelo que soube, este fato não gerou prejuízo patrimonial à Força Aérea Brasileira;
que acredita que a construção de 36 (trinta e seis) blocos residenciais demandaria a
realização de um levantamento topográfico; que o serviço de topografia TP 06 foi
licitado em novembro de 2019 e a contratação foi no final de dezembro de 2019;
que a empresa vencedora foi a Lilian Pedreira para a realização de serviço de
topografia, além dos outros carreados no processo; que a respeito da semelhança
entre o que foi realizado pela Precision e o que foi usado no Projeto Executivo que
precedeu o edital licitatório do projeto TRACON, considera suspeito, mas não o
surpreende em função da divulgação que existia do que estava sendo levantado pela
equipe designada; que o projeto TRACON, dentro do Município de Guará, foi
amplamente explorado pelo Prefeito à época e estava em todos os jornais e mídias,
causando uma grande ansiedade; que naturalmente, gerou muita curiosidade e
vontade de saber; que afirmou que não foi utilizado pela Aeronáutica o resultado do
levantamento topográfico da Precision para a realização do procedimento
licitatório da TRACON, porque o interrogando assinou o projeto básico e fizeram
um trabalho sério de levantamento, passando por todas as instâncias, saindo da
Prefeitura, indo ao GAP, ao controle interno e teve assessoria jurídica; que o
processo correu naturalmente e dentro dos ditames previstos pela lei, além disso
tinham muitas equipes e pessoas envolvidas, e, fatalmente, alguma coisa chamaria
atenção; que um levantamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), R$ 30.000,00
(trinta mil reais) ou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) não seria contratado
regularmente pela Administração por quatrocentos, portanto acha que tem uma
dissonância entre o que está na Precision, e acha que há alguma coisa que não
“fecha” nessa equação; que ficou sabendo pelas redes sociais sobre a amizade
entre o Sr. Domingos e o Cel Vieira, quando esse assunto começou a vir à tona; que
para o acusado, era um relacionamento normal entre os dois, mas não sabe se
existia uma profundidade neste contato; que ficou sabendo que eles tinham viajado
juntos para Orlando nas férias, mas não sabe de detalhes; que em relação a um
Comandante de uma Guarnição viajar de férias com um contratado pela
Aeronáutica, acha que depende do profissionalismo das pessoas, não pode emitir
um juízo de valor, mas não vê problemas se tiverem sido respeitadas as condições
éticas e profissionais; que afirmou que viajaria de férias com sua família junto a um
contratado da Aeronáutica, mas não sabe se faria isso considerando a forma que
sabe que consegue conduzir; que durante o período em que esteve lá, tinham
bastante serviços contratados, sendo comum terem diversas reuniões para fazer
gerência na condução dos contratos em vigor; que na Escola de Especialistas, foi
feito levantamento à época e havia em torno de 2.000 (duas mil) pessoas do efetivo,
além de 1.000 (um mil) pessoas residentes nas vilas e a média mensal de movimento
era de mais de 8.000 (oito mil) pessoas dentro da Guarnição; que na Escola de
Especialistas, os alunos são internos e o efetivo não é interno, no entanto, boa parte
mora dentro da Guarnição, nas vilas residenciais. Afirmou que a Prefeitura tem um
grupo de engenheiros que arquivam vários projetos e podem fornecer e ajudar em
eventual contratação informando aos empresários para o bem estar de uma
contratação; que o Prefeito, como gestor e ordenador de despesas, quando quer
discutir assuntos técnicos, faz reunião com o corpo técnico, não só da Prefeitura,
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como também do GAP e da Escola; que a área de responsabilidade da Prefeitura é
muito enraizada dentro da Escola, então qualquer intervenção que a Prefeitura
pudesse fazer interferiria na Escola e no GAP, por isso, sempre faziam em conjunto,
mas não tinha participação externa; que a interação do efetivo da Guarnição era
muito grande e em vários níveis da sociedade de Guaratinguetá, com o próprio
Prefeito Municipal e seus secretários municipais, era comum terem contato com
jornalistas e, na época do TRACON, foi bem tenso porque todo mundo queria saber
e os jornalistas ligavam, pois entendiam que o Prefeito da Aeronáutica era a
contraparte do Prefeito Municipal. Ou seja, a interação era muito grande e muito
acelerada. Negou ter contratado a empresa Karajá para fazer levantamento
topográfico. Negou ter contratado a empresa Precision para fazer este mesmo
serviço. A empresa Precision não solicitou informações ao interrogando, como
Prefeito, para a realização do serviço. Não entendeu que o Sr. Domingos teria
patrocinado a viagem do Cel Vieira, mas, corrigindo, não soube do contato pelas
redes sociais e, sim, pela denúncia, a qual possuía prints da rede social. Jamais
ouviu que tenha havido algum tipo de favorecimento ou patrocínio em relação a
isso. Que não tem o valor exato da contratação da empresa vencedora da licitação
para fazer o levantamento topográfico (TP 06), mas se lembra que foi em torno de
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) a R$ 1.600.000,00 (um milhão e
seiscentos mil reais). Não acha que o valor cobrado pela Precision, de R$ 23.000,00
(vinte e três mil reais), poderia apresentar requisitos técnicos para realização da
licitação 06, dada a discrepância de valores; que acredita que o trabalho e a
complexidade do trabalho da empresa que ganhou a licitação não tem comparação
ao serviço executado pela Precision, dado seu valor.

CEL DARLY VIEIRA: Disse ser casado e ter dois filhos, gêmeos, de doze anos. Os
responsáveis por cuidar dos filhos são: o réu, a sua esposa e a babá. Ambos são
autistas. Atualmente está na reserva. Entrou em 1983 na escola preparatória, ficou
em serviço por 38 anos, até maio do ano de 2021. No ano de 2018 era chefe do
agrupamento de apoio de Guaratinguetá, e ficou até 7 de fevereiro de 2019, quando
passou o comando para a Ten Cel Silvia, e foi transferido para o DECEA, no Rio de
Janeiro, para ser chefe de gabinete do controle de espaço aéreo; que o Gabinete de
Apoio é responsável por centralizar todos os procedimentos licitatórios da
Guarnição, então ele apoia todas as unidades sediadas em Guaratinguetá, que
eram: a Prefeitura, o Destacamento de Controle de Tráfego Aéreo, a Escola de
Especialistas, o próprio Gabinete de Apoio e o Esquadrão de Saúde. São várias
unidades apoiadas pelo GAB no que se refere a procedimentos licitatórios. As
demandas eram geradas pelas diversas unidades e isso era licitado pelo GAB. Disse
que não participou da fase que antecedeu o edital da tomada de preços no projeto
TRACON. Também não elaborou nem sugeriu nenhuma especificação no projeto da
TP 06. Disse que sequer sabia que ela tinha ocorrido, pois já não estava no GAB,
tendo sido transferido. Afirmou que em 29 de julho foi criada uma comissão para
fazer as especificações e diretrizes estratégicas, e daí acredita que foi criada uma
comissão específica para detalhar os projetos e para que a licitação ocorresse em
05 de novembro de 2019. Alegou que todo o período, desde a fase liminar até a
licitação, já não estava mais no GAB, e não teve participação na licitação ou na
elaboração das especificações técnicas referentes a ela. Sobre a alegação da
denúncia de que teria dado causa à contratação da empresa Karajá sem observar
formalidades legais para a prestação de serviço de topografia que antecedeu a
expedição do edital do projeto TRACON, disse que essa contratação não ocorreu;
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afirmou que não há nenhum pedido seu, nota de empenho, contrato, liquidação,
pagamento, referentes a esse serviço, e isso foi confirmado pelo chefe do GAB que
fez o levantamento posterior ao réu, está disponível no SIAFI para consulta. Essa
contratação simplesmente não existiu, então não há que se falar em dispensa de
licitação em uma contratação que não existiu. Não partiu da Administração,
tampouco do réu, a contratação desse serviço. Além disso, sustentou que não há
nenhuma cobrança da empresa Karajá a respeito desse serviço, tampouco o objeto
da contratação desse serviço, que são os levantamentos topográficos, que não foi
apresentado em lugar nenhum. Disse que não recebeu e não tem ciência de alguém
que tenha recebido. Alegou que essa contratação por dispensa de licitação não
existiu, e a denúncia não deveria ter sido levada adiante. Disse que é acusado de
uma contratação que não fez e que não existiu. Não há nenhuma materialidade
dessa contratação. Não tem nenhuma gestão sobre o que uma empresa contrata de
outra. Disse que sequer sabia da existência da empresa PRECISION. Disse que não
tem como contratar uma empresa sem que haja o processo, pois não existe
contratação verbal. Ficou surpreso com a denúncia. Reafirmou que não existe
nenhum processo formalizado de dispensa de licitação. O que existe é a cobrança de
um serviço prestado de uma empresa a outra, que foi realizado teoricamente no
interior de uma unidade. Mas esse serviço não foi solicitado pela Administração,
nem pelo réu. Perguntado se tem conhecimento da contratação da empresa
PRECISION no período de 18 de julho de 2018 a agosto de 2019, no interior da
Escola de Especialistas da Aeronáutica, disse que não. Ressaltou que só ouviu falar
da empresa quando foi notificado extrajudicialmente em que foi perguntado. Disse
que essa notificação o pegou de surpresa. O que foi lhe pedido inicialmente foi: a
empresa Karajá, por meio do Seu Domingos, foi à Prefeitura e solicitou para fazer
medições de serviços anteriormente realizados no interior da Escola para fazer um
levantamento de acervo técnico da empresa Karajá para compor um atestado de
capacidade técnica visando licitações futuras. Esse atendimento foi normal. A
empresa que fez um serviço solicita, se necessário, as medições do serviço que ela
fez para ter um atestado de capacidade técnica. Isso lhe surpreendeu porque, hoje
em dia, nas licitações, cada vez mais, o atestado de capacidade técnica precisa ser
comprovado, não bastando a declaração do ordenador de despesas. Normalmente
se pede o empenho, o atestado de responsabilidade técnica, então era um
procedimento normal. Esses serviços foram efetivamente feitos no interior da
Escola. Recapitulou dizendo que esses serviços foram comprovadamente realizados
por meio de empenho, de licitação, e por meio de termo de recebimento, então não
lhe surpreendeu que fosse pedido isso. Foi pedido à Prefeitura, que é o local
adequado para tanto. A Prefeitura então lhe informou que o Sr. Domingos fez o
pedido para fazer as medições do serviço prestado anteriormente, o que o acusado
anuiu, pois o serviço foi de fato prestado. Salientou que o pedido não foi feito
diretamente a ele, e que se tivesse sido feito tal pedido, encaminharia diretamente
ao setor responsável. O pedido foi feito na Prefeitura porque é o setor centralizador
desse tipo de demanda. Esclareceu que quem fazia o pedido era o setor que tinha
afinidade com o serviço executado. Por exemplo: se qualquer uma das Escolas ou
unidades apoiadas quisesse comprar livros, todos deveriam centralizar o pedido
junto à biblioteca, para que fosse feito um único pedido para atender toda a Escola.
Da mesma forma, todos os serviços de pavimentação, qualquer que fosse a unidade
que demandasse, seriam encaminhados à Prefeitura, que era o setor centralizador e
responsável por aglutinar as demandas das unidades subordinadas. Então, quem
controlava o processo era a Prefeitura. Logo, o Sr. Domingos procurou o setor
adequado para fazer o pedido que lhe interessava. Isso foi no final de 2018. A
comunicação feita entre o réu e a Prefeitura não foi um pedido formal, mas somente
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

objetivou informá-lo de que houvera a solicitação, a qual o réu concordou, pois o
serviço foi de fato prestado. Depois desse momento, o réu não deu a menor atenção
a esse serviço porque era de interesse da própria empresa, que não imputava em
custos para a Administração e era algo bastante simples. Ressaltou que como chefe
de uma organização não fiscaliza o serviço “na ponta”, devendo apenas ter noção
do que está acontecendo, para que possa dar a devida atenção aos que são mais
relevantes. O GAB gerenciava um orçamento próximo a cinquenta milhões de reais,
e tinha uma infraestrutura de 20 mil km2, 114 edificações, 7 alojamentos, com mais
de 1500 alunos internos, uma folha de pagamento de mais de 20 milhões de reais,
com mais de 5000 pessoas. Apontou que está falando esses dados porque a atenção
do GAP era diluída em todas essas atribuições, também importantes. Por isso, a
atenção dada a uma empresa para fazer um serviço para ter um atestado de
capacidade técnica de um serviço anterior que ela realizou foi mínima, porque os
setores que acompanham esse tipo de demanda possuem capacitação para lidar
com tais pedidos. Reforçou que o pedido foi feito no setor correto e foi lhe
informado. Perguntado sobre se o pedido feito pelo Sr. Domingos foi por escrito ou
verbal, disse que não sabe. Rememorou que o pedido feito foi para fazer medições
de serviços realizados para compor o acervo técnico da empresa Karajá. Disse que
não falou com o Sr. Domingos, pois esse somente falou com a Prefeitura.
Perguntado se tinha relação de amizade com o Sr. Domingos, disse que tinha uma
convivência social com o Sr. Domingos, dentro de outro contexto. Relembrou que os
seus filhos são autistas. Um deles, de nome Daniel, em 2016 estudava na escola em
que a filha do Sr. Domingos, de nome Estefânia, também estudava, e havia uma
grande interação entre as duas crianças. Ressaltou que para uma criança autista
isso é muito difícil. Em decorrência disso, a menina Estefânia convidou Daniel para
passar o final de semana na casa da família, no município de Cunha, e o réu foi
junto com seu filho. Foi assim que começou um relacionamento entre as famílias.
Eles foram muito bem acolhidos, pois demonstraram muita empatia. Disse que
quem é pai de crianças autistas sabe o preconceito que elas sofrem, e sabe o quanto
é difícil encontrar pessoas assim. Disse que, como pai, não tinha direito de privar
seus filhos dessa convivência, mesmo sabendo que Domingos era fornecedor da
Escola, pois as crianças eram alijadas de convívio social, não eram chamadas para
as festas dos colegas de escola e demais eventos sociais. Disse que os filhos já eram
privados da convivência com o acusado, pois trabalhava por longos períodos na
OM. Daí surgiu a relação de convivência com o Sr. Domingos. As viagens que fazia
para o exterior era para tratamento médico dos filhos, em busca de tratamentos que
não existem no Brasil. Disse que, por serem autistas, os acompanhantes têm
desconto de 80% nas passagens aéreas, e eles, como crianças, pagam menos.
Quando viajavam com alguém, era necessário que tivessem convivência com os
filhos, e que aproveitavam a viagem de exames médicos para passear. Era
necessário que as viagens fossem feitas com pessoas que tivessem essa convivência
com os filhos, pois no caso de uma eventual crise, que poderia levar as crianças a
ficarem até 10h em um parque, os acompanhantes entendessem isso. Disse que as
viagens não tinham relação com o relacionamento pessoal e profissional que tinha
no GAP, e que sempre procurou prezar pela qualidade do serviço e pelo correto
cumprimento dos dispositivos legais. Por isso o GAP tinha os mais altos conceitos
de performance contábil, de apoio as outras unidades, apesar de somente dois ou
três anos de existência da unidade. Foi por conta de sua dedicação ao GAP e falta
de dedicação aos filhos que não poderia privá-los dessa convivência. Por isso
surgiu essa convivência com a família do Sr. Domingos, e não em decorrência de
procedimentos licitatórios, inclusive porque o Sr. Domingos já trabalhava na Escola
muito antes de o acusado ter essa convivência com ele. Foi em 2016 que isso
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aconteceu. É isso que deseja esclarecer sobre a sua convivência com o Sr.
Domingos. Todos da família do Sr. Domingos sempre trataram os seus filhos com
carinho, e isso não tem preço. Perguntado sobre a contradição entre os depoimentos
dos funcionários da empresa Precision, que supostamente teriam sido contratados
pela empresa Karajá para fazer registros topográficos para futuras licitações
segundo o suboficial chefe, embora o Sr. Rui e os demais funcionários da Precision
tenham mencionado que não trabalham com registro de acervo técnico, o réu disse
que não estava mais na unidade quando os serviços iniciaram; já não possuía
nenhuma autonomia para fiscalizar ou acompanhar o que quer que alguém
estivesse fazendo na OM. Conjecturou que a empresa pode ter aproveitado que
estava lá e já fez outros serviços além do que foi solicitado; é o que mais lhe parece
coerente. Ele sabia as ruas que ele fez e, por conseguinte, as que não fez, e a
empresa poderia ter aproveitado para fazer o levantamento de tudo. Mas não pode
afirmar tal hipótese, pois não acompanhou qual foi o motivo de ter se pedido uma
coisa e feito outra; mas também não pode afirmar que esses serviços foram os feitos
pela empresa Precision, pois em que pese ela ter apresentado uma planilha com a
relação de serviços executados, não foi ele quem acompanhou a execução de tais
serviços. O que pode afirmar é que os serviços de levantamento topográfico, sejam
os que ela realizou antes, quanto os serviços não realizados, não foram contratados
pela Administração, e que não há nenhum contrato solicitando esses serviços, bem
como nenhum pedido para que esses serviços tivessem sido executados. Disse que
gostaria de saber o motivo de os serviços terem sido feitos, mas que a única pessoa
que saberia, não pode dizer (no caso, o falecido Sr. Domingos). Disse que tomou
ciência da planilha e da notificação extrajudicial durante o IPM. Perguntado sobre
a questão do laudo anexado nos autos, que fala que os serviços prestados pela
empresa Precision possuem semelhança parcial com aquilo que foi solicitado no
edital posterior referente ao projeto TRACON, o réu disse que não elaborou nem
sugeriu as especificações, nem sequer sabia da TP-06 antes do presente processo. O
que sabe é: se eu faço um serviço em um local que já tenha sido feito um
levantamento, esses levantamentos provavelmente coincidirão com os especificados
no edital; mas pelo que entende, o projeto TP-06 é muito maior e englobava
praticamente toda a Escola, então naturalmente ele englobaria um serviço menor;
salientou que o laudo é feito por dois militares que não são engenheiros, e ao seu
entender o laudo foi muito superficial em apontar genericamente coincidências
parciais de um outro serviço. Perguntado sobre os grupos de Whatsapp que o réu
participou com o Sr. Domingos, disse que não participou dos grupos, não sabia da
existência deles e não tinha ciência do conteúdo que circulava neles. Sobre a
reunião que supostamente ocorrera no interior da organização militar, mencionada
pelo Sr. Luiz Fernando, e teria a participação de militares e representantes da
Karajá, o réu disse que não participou dela, não sabe nem ao menos se ela ocorreu
enquanto estava no GAP, pois passou o comando da OM no dia 7 de fevereiro, e os
serviços iniciaram no dia 13 de março. Disse que o print da conversa se limita a
mencionar seu nome, mas não possuía sequer conhecimento da existência do grupo,
bem como não participou da reunião mencionada. Ressaltou também que os
militares que participavam do grupo tinham acesso ao acusado, e que poderiam ter
confirmado com ele a reunião. Alegou que era um comandante que atendia a todos,
e que orientava seus subordinados a sempre confirmarem quando alguém pedisse
algo em seu nome. Disse que fica chateado por terem imputado a ele algo que não
fez. Perguntado se passou alguma informação relativa ao projeto TRACON ao Sr.
Domingos ou à esposa dele, disse que não misturava assuntos profissionais com o
seu relacionamento com a família do Sr. Domingos – essa era uma regra tácita que
tinham –, e que não participou da elaboração do projeto TRACON, então não sabia
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o que constava nesse projeto e não estava mais na Escola quando os requisitos
técnicos do projeto foram feitos. Esclareceu que sequer sabia da existência dessa
licitação, pois isso foi feito depois, quando já tinha outros encargos em outra
unidade no Rio de Janeiro. Disse que tinha uma comissão na Escola que era
responsável por isso, e não participou de nenhuma das fases, então não tinha
condições de passar nada para ninguém, ainda que quisesse, pois não tinha
conhecimento para tanto. Disse que todas as pessoas ouvidas afirmam que o réu
não participou de nenhuma fase dessa TP. Perguntado se o fato gerou algum
prejuízo à Força Aérea Brasileira, disse que não houve contrato, pagamento,
recebimento, contratação, então não houve prejuízo. A empresa Karajá não cobrou
nada da unidade. Se ela fez esse serviço foi por conta e risco e interesse dela, e não
da Administração, e só a empresa pode dizer o motivo de ter realizado tal serviço.
Perguntado se deseja alegar mais alguma coisa em sua defesa, disse que a empresa
Karajá não participou da licitação, e que quando afirmam que ela não participou
porque havia uma denúncia na Polícia Federal, é preciso se atentar que a denúncia
anônima foi feita no dia 26 de dezembro, enquanto a TP foi aberta no dia 05 de
novembro, quase dois meses antes; essa denúncia só chegou ao conhecimento da
Escola em janeiro/fevereiro; desse modo, não teria lógica o argumento de que a
empresa não participou da licitação por conta da denúncia anônima feita à
Polícia Federal. Perguntado pelo Ministério Público Militar, o acusado disse que
não participou de nenhuma reunião com o Sr. Luiz Fernando; não pode afirmar que
o projeto de levantamento topográfico foi usado no projeto TRACON, pois não
participou dos trâmites da TP-06. Reforçou que acha o laudo muito genérico, e que
o confronto foi feito entre um instrumento de cobrança de apenas uma página com
um projeto básico muito mais complexo. No seu entendimento, não foi utilizado o
levantamento topográfico para o projeto básico. Perguntado pelo MPM sobre qual
seria o interesse da empresa Precision em subcontratar a empresa Karajá, já que
aquela realizava o serviço de levantamento topográfico, o réu disse que o que
chegou ao seu conhecimento foi somente a solicitação da empresa Karajá de fazer o
levantamento para fins de atestado de capacidade técnica de locais que ela tinha
realizado o serviço; não lhe foi informado que a empresa Karajá iria subcontratar
uma outra empresa para fazer esse serviço; acredita que a empresa Karajá
possivelmente não possuía pessoal suficiente para fazer o levantamento dos serviços
anteriormente prestados, por isso houve a contratação de uma terceira empresa; a
forma como a empresa Karajá fez a medição foi a critério dela; independente disso,
a terceirização não foi informada ao acusado; o pedido da empresa Karajá não lhe
pareceu estranho; não era um serviço que demandava maior atenção, pois o maior
interessado era a própria empresa, e não havia custos para a unidade. Questionado
pelo MPM sobre os serviços constantes na planilha da Precision que mencionam
serviços que jamais foram realizados pela empresa Karajá, esclareceu que os
serviços constam somente nessa planilha, e não constam no pedido que a Karajá fez
à Administração; a planilha de cobrança chegou à Administração em meados de
2019 por serviços que ela realizou; esclareceu que a Karajá não apresentou uma
planilha de locais em que fariam o serviço, mas que faria as medições nos serviços
realizados anteriormente; se a Karajá contratou uma empresa e fez medições de
outros lugares, foi ela que fez, não foi autorizado ou solicitado que fossem feitos
esses serviços; ela fez por interesse dela. Perguntado se a Escola não interveio em
razão de haver uma empresa que não possuía vínculo com a Administração
efetuando serviços internamente por um longo lapso temporal, o réu alegou que a
Karajá nunca apresentou a Precision como uma empresa terceirizada dela; a
empresa Karajá apresentava a relação de funcionários para autorização de entrada
dela somente, não informando que havia uma empresa terceirizada, mas apenas de
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

funcionários terceirizados por ela; o réu afirmou que ele mesmo desconhecia a
existência da Precision até ser notificado; quem fazia todas as tratativas e
participava de licitações era a empresa Karajá; a participação da empresa
Precision era desconhecida pela Administração; o Sr. Domingos apresentava a
relação de funcionários para autorização de entrada em lista única; o réu se
surpreendeu com a existência da empresa Precision. Sobre a notificação feita pela
empresa Precision, cobrando da Escola o pagamento por serviços prestados, o
acusado disse que foi uma forma de pressão para a empresa ser paga; se a empresa
acionasse judicialmente a Administração para cobrança, ela poderia alegar uma
coparticipação ou responsabilidade solidária da Escola pelos serviços realizados
dentro da OM; caso houvesse uma ação de cobrança nesses termos, a
Administração deveria demonstrar que não houve contratação da empresa Karajá,
o que o réu entende ser claro, pois não existe contrato, pagamento, empenho e
outras formalidades típicas do procedimento licitatório; isso foi uma forma que a
empresa Precision encontrou de pressionar a empresa Karajá para ser paga; tanto
foi isso que, após o pagamento efetuado pela empresa Karajá, a própria empresa
Precision falou que era uma relação entre eles, na segunda notificação; entende que
a notificação foi uma forma de pressionar a empresa Karajá e que deu certo, pois
ela pagou os débitos com a Precision. Perguntado pela Defesa dos réus Luiz
Antônio Augusto Corrêa de Carvalho e Camila Balbino Verreschi sobre se as
viagens internacionais feitas pelo Cel Vieira com os filhos foram custeadas por ele
próprio, o réu disse que sim; que elas foram pagas integralmente pelo réu Cel
Vieira, em várias vezes. (Grifo nosso).

CAMILA BALBINO VERRESCHI (Evento 145): É sócia da empresa Karajá,
sendo responsável técnica da empresa, formada em engenharia civil; sempre
participou da parte administrativa da empresa. Hoje, como responsável técnica, a
empresa só tem a interroganda. Formou-se em 2011. Além da obra que consta na
denúncia, já teve conhecimento de outras obras na Escola. A partir de 2014,
começaram a prestar serviço de pavimentação na Escola. A interroganda sempre
esteve mais dentro do escritório, mas teve passagens pelas obras; sempre tiveram
bons encarregados. Nunca tiveram engenheiro full time em obra. Era sócia e ia a
bancos, fazia a liberação de pagamentos. O levantamento topográfico foi feito em
cima de obras executadas por eles para constituição do acervo técnico para
participar de futuras licitações. Os acervos são precisos em todas as licitações; há
uma mínimo de capacidade técnica que precisam ter. As testemunhas (Rui, Luis
Fernando, Rafael) não fazem o acervo técnico, e sim o levantamento topográfico da
área em que foi executado o serviço. Quem acerva é o CREA. O Sr. Rui faz
levantamento topográfico. O levantamento topográfico é uma medição; para ser
mais preciso, tem o georreferenciamento; são dados precisos que a topografia
consegue levantar. Não teve acesso à planilha de serviço que havia junto com a
notificação extrajudicial. Não tem conhecimento de levantamento de captação de
água; levantamento planialtimétrico é o levantamento topográfico. Tem
conhecimento de que os levantamentos topográficos feitos pela empresa Precision
era para acervo de registro técnico. Não sabia sobre a parte interna de contratação;
a parte comercial era feita pelo pai da interroganda. Tinha ciência que foi delegada
esse serviço à empresa Precision, pois o Rui sempre prestou serviços para eles; não
chegou a fiscalizar o trabalho da Precision na Escola de Especialistas. Não tem
conhecimento do projeto TRACON; só soube do tamanho do projeto e de
levantamento pelo depoimento das testemunhas. Tomou conhecimento da
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

notificação extrajudicial quando o assunto chegou na empresa, de que o Rui estava
os cobrando pelo débito que tinham. Tinham uma dificuldade financeira. Ao
conseguirem recursos, pagaram. Pagaram porque deviam. Nunca recebeu
informação de militar sobre o projeto TRACON antes da expedição do edital. Pensa
que a empresa Karajá não participou dessa licitação do projeto TRACON, por
saber, hoje, que era um projeto muito grande, não possuindo condição de prestar
esse tipo de serviço, já que tinha débitos com fornecedor, material, prestador de
serviço. A empresa que venceu a licitação prestava serviço dentro da Escola, não
possuindo vínculo com a interrogando. O primo da interroganda é sócio da empresa
Multiserve, que já prestou serviços para a Força Aérea Brasileira, inclusive na
Escola de Especialistas. Por um período, foi responsável técnica da empresa
Multiserve; não sabe precisar o ano. São serviços de reforma, de PNRs (construção
civil). Já era responsável técnica da Karajá em julho de 2018 e já trabalhava na
parte administrativa, quando os serviços de elvantamento topográfico foram
contratados pelo pai da interroganda com a Precision; sabia do andamento dos
serviços. A Karajá não foi contratada pela Escola de Especialistas para fazer
levantamento topográfico. Não participou de reunião com militares dentro da
Escola ou manteve contato para a realização desses serviços. Sobre a notificação
extrajudicial enviada pela Precision com os valores que dizia ser credora, disse que,
como o próprio Rui falou, havia valores relacionados a outros serviços feitos para a
Karajá, mas que não eram de levantamento topográfico. A Karajá não tem ligação
com qualquer empresa que participou da licitação 06. A Multiservice, pelo que
sabe, não participou da licitação 06. (Grifo nosso).

LUIZ ANTÔNIO AUGUSTO CORRÊA DE CARVALHO (Evento 146): Não tem
nada contra as testemunhas. Nunca foi processado criminalmente. Era sócio da
Karajá e gerente administrativo e financeiro. Nunca participou diretamente de
negociação com a Força Aérea Brasileira; eram outras pessoas (Domingos). que
cuidavam da parte de licitações e de negociações. O interrogando dava apoio em
documentação fiscal e contábil. Não vê lógica na acusação de a empresa contratar
uma topografia para um projeto que não era de interesse da empresa. A empresa era
de construção. Pelo que ouve do projeto TRACON, a empresa Karajá é pequena;
não tinha condições nenhuma de participar do projeto. O levantamento topográfico
era para acervo técnico. É muito importante para uma empresa pequena cada metro
quadrado de asfalto, de terraplanagem, de drenagem que é feito. A empresa, por
não ter cuidado disso devidamente, estava tendo muitos problemas com licitações,
pois não tinha capacidade técnica aprovada no CREA. Foi feita uma reunião entre o
Domingos e o administrativo, sendo levantada a necessidade de levantar tudo o que
tinha de obras. Desde o início da empresa, era para fazer o levantamento para
conseguir fazer o acervo, ter uma capacidade técnica melhor e participar de
licitações. O Domingos tratava diretamente com o Rui, contratando a Precision
para fazer esse levantamento. O serviço de uma empresa de topografia é muito
amplo. As testemunhas não foram muito claras nesses apecto. O levantamento
topográfico consiste em medir terrenos rurais, usando equipamentos via satélite,
drones. São equipamentos próprios que lançam as medidas e as coordenadas. É um
trabalho técnico. Dá uma credibilidade maior perante o CREA, agilizando a
emissão do acervo técnico. Tomou ciência da notificação extrajudicial pouco em
seguida que chegou na Aeronáutica, causando uma repercussão bem negativa,
principalmente para a empresa. O interrogando fez o pagamento, por meio de
transferência bancária, para a empresa Precision. Esse valor era o saldo devedor;
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era um agrupado de serviços. O Sr. Domingos não mencionou nada sobre o projeto
TRACON. Só tomou conhecimento depois de toda a repercussão. Acredita que
empresa Karajá não participou do edital de tomada de preços do projeto TRACON,
pois não era objeto da empresa, bem como a empresa não tinha capacidades
técnicas de pegar esse projeto. O Domingos não contratou o Rui para fazer acervo
técnico, e sim topografia, medição. O pedido do acervo técnico seria feito pelo
Domingos, pela empresa, pois, no acervo técnico, além da topografia, entram
contrato, notas fiscais, comprovação do serviço, relatório topográfico; é mais
complexo. O Rui mediu o local; quantidade de guia, de asfalto, de tubo, de água,
tudo que envolve serviço de infraestrutura. Entende que levantamento de captação
de água é drenagem, sendo bem comum em serviço de asfalto e no serviço da
karajá. Já foi feito isso em obra antecedente. Quando se faz um levantamento,
levanta-se toda a área abrangente (vizinhos, ruas adjacentes). Precisa ser um laudo
bem detalhado. Tem conhecimento de que, na notificação remetida na Escola de
Especialista de Aeronáutica, os valores cobrados pela Precision incluiam outros
trabalhos além do levantamento topográfico. Aquela cobrança era um agrupamento
de vários serviços anteriores. O valor contratado pela Karajá com a Precision para
o levantamento topográfico era de vinte ou vinte três mil reais. A Karajá não tem
ligação com alguma empresa que participou da licitação 06. Não tem conhecimento
se a Multiservice participou da Licitação.

No que tange ao tipo penal em análise, escorreita a fundamentação da
Sentença, no sentido de que pelo fato de o crime imputado aos Acusados na
Denúncia, tipificado no art. 337-E do CP, ser mais gravoso do que o tipificado pelo
art. 89 da Lei 8.666/93 – alterado pela Lei 14.133/2021, deve-se considerar a
continuidade típico-normativa da segunda parte do citado artigo 89 e a ultratividade
da pena prevista, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica.
Assim, de forma acurada, fundamentou o Douto magistrado:
Na comparação entre as condutas criminosas do art. 89 da Lei n ̊ 8666/1993 e do
art. 337-E do Código Penal, observa-se que a Lei n ̊ 14.133/2021 retirou a primeira
parte daquele dispositivo, não existindo mais, portanto, fato típico, jurídico e
culpável quando houver inobservância das formalidades relacionadas à dispensa ou
à inexigibilidade (procedimento e documentos), tendo ocorrido o instituto jurídico
da abolitio criminis, não sendo mais uma conduta criminosa. Por sua vez, a ação de
dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais foi reproduzida no novo
artigo, com outros termos, o qual trouxe a nomenclatura “contratação direta”, que
consiste no gênero, englobando, pois, a dispensa (licitação dispensada/dispensável
e a inexigibilidade) e as condutas de “admitir, possibilitar ou dar causa”. Nesse
aspecto, ocorreu o fenômeno da continuidade normativo-típica, já que se manteve
essa vedação, agora em outro tipo penal.
Outro ponto a se destacar são as penas cominadas pelo legislador federal em ambos
os tipos penais. No revogado, previa-se três a cinco anos de detenção e multa. No
art. 337-E do CP, por sua vez, a pena é de reclusão de quatro a oito anos,
mantendo-se a pena de multa. Como semelhanças, ambas trazem, pois, a pena de
multa, contudo o novo dispositivo apresenta um quantum de pena mais elevado,
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tanto o mínimo como o máximo estipulados, bem como estabelece uma pena
privativa de liberdade que pode ter seu início de cumprimento em regime fechado,
ao contrário do artigo revogado, o qual enunciava a pena de detenção, impedindo-
se, assim, a fixação inicial pelo magistrado do supracitado regime de cumprimento
da pena, somente cabendo, a priori, a designação do aberto e do semiaberto.
Tendo em vista ser mais grave a pena cominada no dispositivo do Código Penal,
para fatos ocorridos antes da vigência da Lei 14.133/2021, com exceção da
ausência de observância das formalidades legais para dispensa e inexigibilidade,
conduta que deixou de ser delitiva, havendo extinção da punibilidade, não cabe sua
aplicabilidade. Aqui, há a ultratividade da pena prevista no art. 89 da Lei
8.666/1993, eis que mais benéfica ao(s) acusado(s).

De acordo com os autos, em novembro de 2019, foi apresentada
denúncia anônima perante a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro/SP,
noticiando irregularidades envolvendo a contratação da empresa KARAJÁ e
mencionando 3 (três) fatos distintos: 1) contratação sem licitação para demolição de
hangar atingido por vendaval no ano de 2018; 2) realização de obras para instalação
de piscina olímpica, em 2016, com fraudes à licitação; e 3) execução de serviços de
topografia na EEAR sem licitação, no ano de 2018.
Conforme narrado na Denúncia, inicialmente, foi instaurado um
inquérito policial na Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro para apurar os fatos
(IPL 5000138-35.2020.4.03.6118). Cópia do referido IPL foi remetida ao Ministério
Público Militar em novembro de 2020, ensejando a NF 120.2020.000171, que
resultou em requisição, pelo Parquet Militar, de instauração do IPM nº 7000133-
35.2021.7.02.0002, da 1ª Auditoria da 2ª CJM. Posteriormente, a requerimento do
Ministério Público Militar, a investigação foi desmembrada em três IPMs distintos,
para apurar, de forma separada, os três fatos mencionados na denúncia, sendo que o
IPM nº 7000133-35.2021.07.02.0002, da 1ª Auditoria da 2ª CJM, focalizou os fatos
relacionados à demolição do hangar; o IPM nº 7000272- 84.2021.07.02.002, da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, voltou-se à apuração dos fatos relacionados às obras de
instalação da piscina olímpica; e o IPM nº 7000261-55.2021.7.02.0002, dirigiu-se,
especificamente, à apuração das irregularidades envolvendo a realização de
serviços de topografia na EEAR, originando o processo que deu ensejo ao
presente apelo.
A delação apócrifa afirmou que a empresa PRECISION enviou
notificação extrajudicial para EEAR, cobrando pagamento por serviços de topografia
realizados dentro da EEAR a pedido da empresa KARAJÁ, entre julho de 2018 e
abril de 2019, mediante acordos verbais entre as empresas parceiras de longa data
KARAJÁ e PRECISION, cujos proprietários RUI LOPES (Precision) e
DOMINGOS VERRESCHI (KARAJÁ) eram amigos.
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A missiva noticiou que DOMINGOS VERRESCHI, responsável pela
empresa KARAJÁ era amigo pessoal do Cel VIEIRA, militar influente na EEAR,
GAP e PAGW, sendo favorecido em várias contratações de obras para a Aeronáutica,
bem como que os serviços de topografia prestados sem licitação visavam à projeto
futuro de instalação do projeto TRACON, tudo indicando que a obra ficaria a cargo
da empresa KARAJÁ.
Restou apurado nos autos, sendo este fato incontroverso, que a empresa
KARAJÁ não possuía contrato firmado com a Prefeitura de Aeronáutica de
Guaratinguetá/SP para a execução dos serviços de topografia que foram realizados
por intermédio de outra empresa - PRECISION.
O cerne da questão discutida nos presentes autos, conforme muito bem
delineado pelo juízo de piso, refere-se à existência de contratação ilegal da empresa
KARAJÁ na execução de serviços de topografia para a Prefeitura da Aeronáutica,
visando procedimento licitatório futuro de Tomada de Preços 6 GAP-GW/2019,
referente ao projeto TRACON, de elevado custo e de alta complexidade, o qual
incluía a construção de mais de 30 PNR’s na Guarnição de Guaratinguetá.
Extrai-se da análise dos depoimentos de todos os Acusados que jamais
houve contrato administrativo celebrado entre a Administração Militar e a empresa
KARAJÁ, sendo que, em verdade, o que teria ocorrido seria uma autorização
informal do Ten Cel MOTTA, então Prefeito da PAGW e ordenador de despesas,
para que o agora falecido Sr. DOMINGOS VERRESCHI, responsável pela empresa
KARAJÁ, realizasse o levantamento das obras anteriormente executadas na
Guarnição para composição de acervo técnico da Empresa junto ao CREA.
Infere-se dos Interrogatórios que, segundo os Acusados, a empresa
KARAJÁ possuía uma parceria firmada há anos com a empresa PRECISION para a
execução de serviços de topografia e que, em determinado momento, houve
desacerto nos pagamentos, o que teria motivado o envio de notificação extrajudicial
à EEAR cobrando os valores pelos serviços de topografia prestados a pedido da
KARAJÁ dentro da Guarnição, entendendo a PRECISION que a OM seria
solidariamente responsável pelos pagamentos, pois, no julgamento dessa empresa, se
tratava da existência de um contrato em licitação entre a EEAR e a KARAJÁ,
quando, em verdade, cuidava-se de um serviço acertado unicamente entre
particulares e de interesse exclusivo da KARAJÁ, apesar de executado dentro da
OM, mas para a composição do citado acervo técnico.
De acordo com Relatório de diligências acostado aos autos do IPM, foi
informado inexistirem registros de prestação de serviços no âmbito da Guarnição
pela PRECISION LOPES TOPOGRAFIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA,
mormente quanto ao levantamento cadastral planialtimétrico, levantamento de
captação de água ou qualquer outro nas dependências da EEAR.
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Relatório informa, todavia, que foram firmados entre o GAP-GW e a
empresa KARAJÁ os contratos n° 144/GAPGW/2017 e n° 112/GAPGW/2018, cujo
objeto foi a contratação de serviços de manutenção de vias públicas, e entre a EEAR
e a referida empresa o contrato n° 156/GAP-GW/2018, cujo objeto foi o serviço de
demolição do hangar da Subseção de Ensino de Estrutura e Pintura da EEAR,
executado nas dependências da EEAR no ano 2018, bem como que não houve
contratação da empresa no ano de 2019 (IPM 261-55.2021, evento 1, doc. 8, fls. 9 –
12).
Ocorre que a planilha de serviços executados pela PRECISION nas
dependências da EEAR e apresentada de forma anexa à notificação extrajudicial à
EEAR e à KARAJÁ detalha serviços que vão além daqueles executados pela
KARAJÁ de forma regular em virtude de contratação formal pretérita, conforme
identificado pelo Juízo, norteando que os serviços visavam a execução de um projeto
futuro, nos seguintes termos:
(...) fato que comprova a prestação de serviço de topografia pela empresa Precision
para a empresa Karajá na Escola de Especialistas de Aeronáutica é a notificação
extrajudicial encaminhada pela empresa Precision-Lopes Topografia, Projetos e
Construções Ltda à Escola de Especialistas de Aeronáutica, em 23 de outubro de
2019, por falta de pagamento da empresa Karajá Construções e Locações Ltda
pelos serviços de topografia realizados entre 18 de julho de 2018 e 30 de abril de
2019. O valor era de R$ 44.840,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta
reais) (Evento 1 – Doc 8 - fls. 23/26), sendo anexada planilha, indicando todos os
serviços executados entre outubro de 2018 e abril de 2019, que incluía cadastro de
redes de esgoto, levantamento de captação de água, apresentação de projetos
futuros para o “Projeto de Drenagem”, “Projeto de Adutora”, “Projeto de
Estacionamento” e “Projeto de Ciclovia”, o que indica impertinência para fins de
atualização de acervo técnico da empresa, que só poderia acontecer se fossem
serviços prestados anteriormente, e não serviços futuros (Evento 1 – Doc 9 – fls.
36/39). Tal notificação foi endereçada, também, à Karajá Construções e Locações
Ltda em 30 de setembro de 2019 (Evento 1 – Doc 8 – fls. 29/31). Em 04 de
novembro de 2019, a empresa Precision Lopes Topografia oficiou à Escola de
Especialistas de Aeronáutica, esclarecendo que havia sido paga pela empresa
Karajá, pedido a desconsideração do pedido de providências à EEAR (Evento 1 –
Doc 10 – fls. 97/98). (...)

Outrossim, os depoimentos das testemunhas 1º Ten THIAGO ROSA
GOMES VIVEIRA e de RAFAEL HENRIQUE LOPES BASTOS contrariam as
versões apresentadas pelos Acusados de que o objetivo dos serviços de topografia
seriam para levantamento de acervo técnico.
O 1º Ten THIAGO afirmou acreditar que a empresa KARAJÁ
precisava do levantamento topográfico para participar do processo licitatório
TRACON, que lhe seria importante e que o serviço executado pela PRECISION não
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

objetivava a composição de acervo técnico.
Por sua vez, a testemunha RAFAEL, funcionário da PRECISION
enfatizou que os trabalhos solicitados pela Karajá não era para acervo técnico,
apesar de deixar claro que o trabalho realizado poderia sim servir para a KARAJÁ
solicitar o acervo dos serviços já executados na OM junto ao CREA. No mesmo
sentido, pela possibilidade de o serviço compor o acervo técnico, afirmou a
testemunha SO LEANDRO TIBIRISSÁ CHEFFER.
Nesse ponto, a Sentença rechaçou a alegação de que se tratava de
levantamento para composição de acervo técnico e, ao meu sentir, de forma
escorreita, concluiu que, diante do teor das mensagens acostadas aos autos, trocadas
entre membros da FAB e os proprietários das empresas KARAJÁ e PRECISION,
havia projetos futuros, com preparativos em andamento.
Outrossim, embasado na conclusão do encarregado do IPM, firmou-se
que, consoante artigos da Resolução nº 1.023/2008, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), os serviços executados pela
PRECISION não preenchiam os requisitos legais para fazerem parte de Acervo
Técnico.
Assim, restou incontroverso que a PRECISION prestou serviços de
TOPOGRAFIA para a empresa KARAJÁ, no interior da OM, que autorizou a
entrada de funcionários a partir de combinações com militares em grupo de
WhatsApp do qual participavam os Acusados Militares DARLY VIEIRA e MOISÉS
GOMES DA MOTA, e isso restou delineado na Sentença, conforme se segue:
Outrossim, outro fato que comprova a prestação de serviço de topografia pela
empresa Precision para a empresa Karajá na Escola de Especialistas de
Aeronáutica é a notificação extrajudicial encaminhada pela empresa Precision-
Lopes Topografia, Projetos e Construções Ltda à Escola de Especialistas de
Aeronáutica, em 23 de outubro de 2019, por falta de pagamento da empresa Karajá
Construções e Locações Ltda pelos serviços de topografia realizados entre 18 de
julho de 2018 e 30 de abril de 2019. O valor era de R$ 44.840,00 (quarenta e quatro
mil, oitocentos e quarenta reais) (Evento 1 – Doc 8 - fls. 23/26), sendo anexada
planilha, indicando todos os serviços executados entre outubro de 2018 e abril de
2019, que incluía cadastro de redes de esgoto, levantamento de captação de água,
apresentação de projetos futuros para o “Projeto de Drenagem”, “Projeto de
Adutora”, “Projeto de Estacionamento” e “Projeto de Ciclovia”, o que indica
impertinência para fins de atualização de acervo técnico da empresa, que só
poderia acontecer se fossem serviços prestados anteriormente, e não serviços
futuros (Evento 1 – Doc 9 – fls. 36/39). Tal notificação foi endereçada, também, à
Karajá Construções e Locações Ltda em 30 de setembro de 2019 (Evento 1 – Doc 8
– fls. 29/31). Em 04 de novembro de 2019, a empresa Precision Lopes Topografia
oficiou à Escola de Especialistas de Aeronáutica, esclarecendo que havia sido paga
pela empresa Karajá, pedido a desconsideração do pedido de providências à EEAR
(Evento 1 – Doc 10 – fls. 97/98).
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, em contratos pretéritos, celebrados entre a empresa
KARAJÁ e a Escola de Especialistas, nenhum deles tratava sobre cadastro de redes
de esgoto, levantamento de captação de água e projetos de drenagem, de adutora, de
estacionamento e de ciclovia, os quais constam na notificação extrajudicial enviada
pela PRECISION à OM, como serviço prestado à KARAJÁ.
Portanto, escorreita a avaliação do Juízo de que os serviços prestados
não objetivavam a composição de acervo técnico, mas visavam um projeto de obras
futuras, conforme expôs o Encarregado do IPM, o qual vislumbrou existir correlação
entre os itens contantes do Projeto Executivo de Implantação do projeto TRACON
GW e os serviços prestados pela PRECISION.
Nesse sentido, o laudo pericial solicitado pelo MPM para análise da
planilha de cobrança apresentada pela PRECISION frente aos serviços prestados e as
previsões constantes do projeto que deu origem à Tomada de Preços 06/GAP-
GW/2019, relacionada ao Projeto TRACON, concluiu existir parcial semelhança
entre os serviços prestados pela PRECISION à Escola de Especialistas de
Aeronáutica e os constantes do processo administrativo TP 06/GAP-GW/2019, nos
Projetos Básico e Executivo e nos Estudos Preliminares (Evento 1 – Doc 3 – fls.
77/80 do IPM).
Os autos provam que, embora não tenha existido qualquer contratação
formal da Empresa KARAJÁ ou da PRECISION para a execução de serviços para a
Escola de Especialistas, houve a permissão incomum de ingresso, no interior da OM,
de funcionários das citadas empresas para realização dos serviços que viriam a fazer
parte de uma obra futura, podendo-se cogitar na possibilidade de direcionamento da
licitação que viria a ocorrer, em favor da Empresa TRACON, dada a amizade
existente entre o Sr. DOMINGOS, da KARAJÁ, e o Cel DARLY.
Acerca do tipo penal, o art. 89 da Lei nº 8.666/93 tipifica as seguintes
condutas como crime, in verbis:
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou
deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente
concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou
inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.

7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se vê, trata-se de uma norma penal em branco, cujo
complemento advinha da mesma Lei de Licitações, no art. 24, o qual elencava, em
seus vários incisos, as hipóteses em que seria cabível a dispensa de licitação.
Da análise dos autos, observa-se que os serviços prestados pela
PRECISION para a KARAJÁ no interior da EEAR, com autorização dos militares
envolvidos, foram executados sem a existência de qualquer contrato formal, mas
apenas com um acordo verbal entre os responsáveis pelas empresas.
Dos depoimentos, extrai-se que os serviços prestados no interior da
EEAR careceram de qualquer técnica ou formalidade, conforme exigência da Lei
8.666/93, não havendo, sequer, a existência de contrato formal.
Contudo, extrai-se dos autos que, ante a inexistência de contrato, não
houve pagamento pelos serviços prestados por parte da Administração Militar a
qualquer das empresas (PRECISION e KARAJÁ).
Os relatos dos autos não esclarecem, sem sombra de dúvidas, qual seria
a real motivação para que a KARAJÁ tenha pagado à PRECISION para a realização
de serviço no interior da EEAR sem a devida contraprestação pecuniária por parte da
Administração Militar, o que deságua na possibilidade de que, talvez, os serviços
tenham sido realizados para o atendimento de interesses exclusivamente entre
particulares, como fora alegado pelos Acusados - “para a composição de acervo
técnico” - ou, de outra banda, que a empresa KARAJÁ seria favorecida em uma
licitação futura, já tendo executado parte dos serviços, conforme alega o MPM.
Ademais, consoante entendimento jurisprudencial dominante no STM,
STJ e STF, o delito tipificado pelo crime do art. 89 da Lei 8.666/93 não constitui
crime formal, e, para sua configuração, exige a presença do dolo específico de
causar prejuízo ao erário e também a comprovação do efetivo prejuízo, o que não se
verificou nos presentes autos, como muito bem reconheceu o Juízo primevo na
Sentença.
Nesse sentido, segue jurisprudência do STM, de composição unânime:
EMENTA. APELAÇÃO. MPM. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES.
DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DOLO
ESPECÍFICO. REFORMA EM PRÉDIO DA MARINHA. 1. O crime tipificado no
art. 89 da Lei nº 8.666/93 não é considerado formal, sendo imprescindível a
configuração de enriquecimento ilícito ou a comprovação de dano ao erário. 2. A
jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores exige a clara demonstração de
prejuízo à Administração, ou seja, o dolo específico, consistente na intenção
especial de lesionar o erário ou de beneficiar os envolvidos. Recurso conhecido e
não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7001069-91.2019.7.00.0000.
Relator: Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento em 12/2/2020) (Grifo
nosso).
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 89 DA LEI N.
8.666/1993. AÇÃO PENAL. PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DIRETA
DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. REQUISITO DE SINGULARIDADE DO
SERVIÇO SUPRIMIDO PELA LEI N. 14.133/2021. CARÁTER INTELECTUAL DO
TRABALHO ADVOCATÍCIO. PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE
DOLO ESPECÍFICO E DE EFETIVO PREJUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.1. A consumação do crime descrito no art. 89
da Lei n. 8.666/1993, agora disposto no art. 337-E do CP (Lei n. 14.133/2021),
exige a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário, bem como
efetivo prejuízo aos cofres públicos. 2. O crime previsto no art. 89 da Lei n.
8.666/1993 é norma penal em branco, cujo preceito primário depende da
complementação e integração das normas que dispõem sobre hipóteses de dispensa
e inexigibilidade de licitações, agora previstas na nova Lei de Licitações (Lei n.
14.133/2021). 3. Dado o princípio da tipicidade estrita, se o objeto a ser contratado
estiver entre as hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, não há
falar em crime, por atipicidade da conduta. 4. Conforme disposto no art. 74, III, da
Lei n. 14.133/2021 e no art. 3º-A do Estatuto da Advocacia, o requisito da
singularidade do serviço advocatício foi suprimido pelo legislador, devendo ser
demonstrada a notória especialização do agente contratado e a natureza intelectual
do trabalho a ser prestado. 5. A mera existência de corpo jurídico próprio, por si só,
não inviabiliza a contratação de advogado externo para a prestação de serviço
específico para o ente público. 6. Ausentes o dolo específico e o efetivo prejuízo aos
cofres públicos, impõe-se a absolvição do paciente da prática prevista no art. 89 da
Lei n. 8.666/1993. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 669.347/SP,
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 14/02/2022). (Grifo nosso).

No STF:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINARES DE
NULIDADE E NÃO CABIMENTO REJEITADAS. DISPENSA ILEGAL DE
LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA DO ESTADO DE TOCANTINS. COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS
PARA CASSAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E ABSOLVER A EMBARGANTE. I –
Para a consumação do delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993, faz-se
imprescindível a demonstração do elemento subjetivo do tipo. II – Tal hipótese
compreende o ato de vontade livre e consciente do agente de frustrar a
concorrência, beneficiando terceiro e produzindo resultado danoso ao erário. III -
Para a responsabilização penal do administrador, com base no art. 89 da Lei de
Licitações e Contratos, cumpre aferir se foram violados os pressupostos de dispensa
ou inexigibilidade de licitação previstos nos arts. 24 e 25 do mesmo diploma, bem
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como se houve vontade livre e consciente de violar a competição e produzir
resultado lesivo ao patrimônio público. IV – No caso concreto, não ficou
comprovado o dolo específico da conduta imputada à ré. V – Embargos infringentes
acolhidos para absolver a embargante”. (AP 946 ED-EI/DF; Órgão Julgador:
Tribunal Pleno; Relator: Ministro Ricardo Lewandovski; Revisora: Ministra
Cármen Lúcia; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data da Públicação: 11/12/2019)

Ocorre que, no caso vertente, o MPM não logrou demonstrar a efetiva
ocorrência do prejuízo exigido para a configuração do crime. Não há qualquer
comprovante de pagamento eventualmente efetuado pela Administração Militar em
favor das Empresas citadas nos autos, ou mesmo repasse de valores a militares, o
que nos leva à conclusão pelo acerto do veredito absolutório, já que em total
harmonia com os precedentes jurisprudenciais atuais. Assim, de forma escorreita,
fundamentou o douto Magistrado:
Não há a comprovação de prejuízo ao Erário, até porque não foram anexados
documentos que comprovassem o pagamento efetuado pela Escola de Especialistas
de Aeronáutica em decorrência dos serviços de topografia realizados pela empresa
Precision a pedido da Karajá, ou qualquer vantagem/direcionamento para a Karajá
em futura licitação do Projeto TRACON (Edital de Tomada de Preços n ̊ 06 GAP
GW/2019), que teve como vencedora a empresa Lilian de Lima Pedreira, a qual não
possui relação com a empresa Karajá, pelo menos não tendo sido estabelecido, pelo
arcabouço probatório, qualquer elo, ligação entre elas, inclusive sua eventual
utilização como “laranja” para essa finalidade. A empresa Karajá não participou
da licitação do Projeto TRACON.

O Deslinde da ação penal não conseguiu demonstrar, minimamente, a
presença do dolo específico dos Acusados, tanto dos civis quanto dos militares,
consistente na vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário e, deste modo,
a absolvição deve ser mantida.
Salienta-se, outrossim, que a empresa KARAJÁ sequer participou da
Licitação ligada ao tão falado projeto TRACON (Tomada de Preços 06-GAP-
GW/2019). Não se descartando, a possibilidade de que esta empresa tenha deixado
de participar em virtude da denúncia anônima que havia sido apresentada perante a
Polícia Federal que deu início aos IPM’s, conforme propôs o MPM. Contudo, como
pontuado de forma acertada pelo Juízo, não há certeza acerca desses fatos, tratando-
se de inferências sem o devido supedâneo probatório, que não podem ser valoradas
em prejuízo aos Acusados, em observância do princípio in dubio pro reo. Nesse
sentido, segue trecho da Sentença:
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há provas fortes o suficiente para comprovar o disposto pelo Ministério
Público Militar em suas alegações finais de que o motivo da não participação da
empresa Karajá no procedimento licitatório do Projeto TRACON foram as notícias
de irregularidades cometidas, que se tornaram públicas, inicialmente, com a
notificação extrajudicial encaminhada pela Precision, em 23 de outubro de 2019, à
Escola de Especialistas de Aeronáutica, o que ganhou grande repercussão e abalou
a credibilidade da empresa, trazendo consequências negativas, fato ocorirdo antes
da publicação do Edital de Tomada de Preços 06 GAP-GW/2019 (Serviços de
Engenharia para elaboração de projetos para ampliação da Vila Residencial da
GUARNAE-GW, que datou de 04 de novembro de 2019) (Evento 1 – Docs 4/5 – fls.
136/159 do IPM). Não se descarta a possibilidade de a verdadeira razão ter sido a
apresentada pelo Órgão Acusatório, contudo é de se destacar que o ônus da
comprovação da materialidade e da autoria cabe ao Parquet, nos moldes do art.
296, caput, do Código de Processo Penal Militar. A Defesa dos civis alegou, por sua
vez, que a empresa Karajá não participou da referida licitação, pois não reunia
condições técnicas para habilitação. Incusive, aduziu que o inquérito policial para
apurar os fatos enunciados em “denúncia anônima” foi instaurado pelo Delegado
de Polícia Federal no final de dezembro de 2019, sendo que os sócios da empresa só
tomaram conhecimento dos fatos em 2020, enquanto o Edital do Projeto Tracon foi
publicado em 04 de novembro de 2019. Certo é que causa espécie o fato de a
empresa Precison ter pedido, em 04 de novembro de 2019, a desconsideração das
providências a serem tomadas pela Escola de Especialistas de Aeronáutica após o
encaminhamento da notificação extrajudicial à Organização Militar, informando o
recebimento do pagamento da Karajá, mesmo dia em que foi publicado o Edital do
Projeto TRACON

Portanto, não havendo a demonstração de prejuízo ao erário e não
havendo prova cabal da existência de direcionamento da licitação Tomada de Preços
06/GAP-GW/2019, ligada ao Projeto TRACON à empresa KARAJÁ, que sequer
participou do certame, no qual sagrou-se vencedora a Empresa Lilian de L. Pedreira,
que, por sua vez, não possui qualquer ligação com a KARAJÁ, mostrou-se correta a
absolvição operada pelo Juízo de piso.
Em vista disso, destacamos os seguintes trechos da Sentença, com os
quais concordamos integralmente:
Não há a comprovação de prejuízo ao Erário, até porque não foram anexados
documentos que comprovassem o pagamento efetuado pela Escola de Especialistas
de Aeronáutica em decorrência dos serviços de topografia realizados pela empresa
Precision a pedido da Karajá, ou qualquer vantagem/direcionamento para a Karajá
em futura licitação do Projeto TRACON (Edital de Tomada de Preços n ̊ 06 GAP-
GW/2019), que teve como vencedora a empresa Lilian de Lima Pedreira, a qual não
possui relação com a empresa Karajá, pelo menos não tendo sido estabelecido, pelo
arcabouço probatório, qualquer elo, ligação entre elas, inclusive sua eventual
utilização como “laranja” para essa finalidade. A empresa Karajá não participou
da licitação do Projeto TRACON.
(...)
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora haja similaridades entre os itens realizados e os positivados no Projeto
Executivo anterior ao Edital de Tomada de Preços 06 GAP-GW/2019, o que poderia
indicar um direcionamento do certame licitatório para a Karajá Construções e
Locações Ltda, ainda mais ao se levar em consideração a planilha de serviços
prestados pela Precision Precision Lopes Topografia, Projetos e Construções Ltda à
Karajá na Escola de Especialistas de Aeronáutica, essa empresa não foi uma das
licitantes desse procedimento administrativo, não gerando, assim, prejuízo ao
Erário.
(...)
Causa estranheza a questão envolvendo o serviço de levantamento topográfico e o
pagamento, ou não, com recursos públicos. Torna-se difícil de se imaginar que uma
pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, contratada informalmente
pela Escola de Especialistas de Aeronáutica, venha executar serviços em local
sujeito à Administração Militar, por meio de subcontratação, sem receber a
contraprestação pelas atividades desempenhadas, ocorrendo um enriquecimento
sem causa do Poder Público (art. 884 do Código Civil). Assim, não seria
desproprocional imaginar, diante dos fatos apresentados, a tese de que o serviço de
levantamento topográfico fora contratado com a Karajá, sendo que a vantagem
econômica viria do favorecimento na licitação do Projeto TRACON. Entretanto, ao
analisar todo o arcabouço probatório, nota-se a ausência de prova plena para
editar um édito condenatório. Nada foi comprovado nesse sentido. Ainda que assim
tivesse agido, não teria ocorrido prejuízos aos cofres públicos, diante da não
participação da empresa Karajá no certame licitatório.
(...)
Portanto, inexistindo comprovação do efetivo prejuízo ao Erário, dado elementar
para a ocorrência do crime do art. 337-E do Código Penal, apesar das
irregularidades verificadas, a única medida que se impõe é a absolvição dos
acusados, em razão de o fato não constituir infração penal, não havendo prova
suficiente para a condenação (princípio do in dubio pro reo), indo-se, assim, ao
encontro do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5 ̊, LVII).
Entretanto, há de se destacar que as condutas dos militares acusados é bastante
anormal, principalmente no aspecto de permitirem que empresas não vencedoras de
procedimentos licitatórios ingressasssem em recinto militar, na sede da Aeronáutica,
para tratarem de assuntos particulares. Assim, importante a averiguação de tais
fatos na esfera disciplinar, principalmente pelas funções que ambos exerciam na
época, de grande relevância para o bom funcionamento das instituições Militares. O
Ten Cel Motta era Prefeito da Prefeitura de Aeronáutica de Guaratinguetá e
Ordenador de Despesas e o Cel Darly era Chefe do Grupamento de Apoio de
Guaratinguetá. O que torna as condutas ainda mais graves e de necessário rigor
investigativo é o fato de serem Oficiais Superiores, com anos de caserna, e
exercendo funções de destaque, estratégicas, e de maior relevância e
responsabilidade.

7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salienta-se, por fim, que a existência de suporte probatório mínimo
para a deflagração da Ação Penal Militar esteve presente, uma vez que os fatos
apurados no IPM e apresentados pelo MPM demonstraram indícios da ocorrência de
infração penal militar, em especial o apontamento da amizade do Cel DARLY com o
Sr. DOMINGOS (da empresa KARAJÁ), a existência de reuniões entre os
Acusados, a notificação extrajudicial da PRECISION à EEAR, os depoimentos das
testemunhas e suas contradições entre as afirmações dos Acusados.
Contudo, em Juízo, submetidos ao crivo do contraditório, os elementos
informativos não conseguiram demonstrar, indubitavelmente, a prática do crime, em
especial, o aperfeiçoamento do tipo penal, conforme acima exposto, razão pela qual
faz-se necessária a absolvição.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355794v16 e do código CRC 07215b6d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 29/11/2023, às 19:16:23
7000760-65.2022.7.00.0000
40001355794 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR